Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020918-54.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAUAN BRITO CAMPOS - CPF: 075.833.941-04 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 00.118.619/0001-03 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), THIAGO VINICIUS DE JESUS - CPF: 073.088.401-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.639.751-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WECKSLEY SANTOS MATOS - CPF: 082.157.051-03 (VÍTIMA), V. T. F. D. S. - CPF: 092.268.291-79 (VÍTIMA), DARA GEOVANA GUALDINO DO NASCIMENTO - CPF: 634.394.193-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME CAPITULADO NO ART. 159, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIO TORPE. IMPERTINÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ATUAÇÃO FUNDAMENTAL E DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DELITUOSA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DIVERSIDADE DE DESÍGNIOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do réu pelos delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro qualificada, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 159, § 1o, do Código Penal.

2. O requerente pleiteia argumenta que houve contrariedade à evidência dos autos e ilegalidade na aplicação da pena, pleiteando, em relação ao crime de tráfico de drogas, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas; e, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro qualificada, o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, o afastamento da agravante do motivo torpe e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP; finalmente, pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre as duas infrações. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da ação, ou, se conhecida, pela sua improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões em discussão: (i) saber se a ação de revisão permite a reanálise do acervo probatório; (ii) saber se o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se deve ser reconhecida a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; (iv) saber se houve fundamentação idônea para a valoração da culpabilidade no que diz respeito ao crime de extorsão mediante sequestro qualificada; (v) saber se deve ser afastada a agravante do motivo torpe em relação a tal delito; (vi) saber se é possível reconhecer, ainda em relação a esse crime, a causa de diminuição de pena da participação de menor importância; e (vii) saber se é possível reconhecer o concurso formal entre os delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Uma das hipóteses de cabimento da ação revisional, prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é, justamente, a contrariedade da condenação à evidência dos autos. Logo, afirmar que esse instrumento processual não se presta ao reexame do acervo probatório é negar sua própria finalidade legal e desprezar a repulsa constitucional ao erro judiciário (art. 5o, LXXV, da Constituição da República).

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal é inviável, pois a quantidade de substância entorpecente apreendida, embora pequena, estava acompanhada de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como embalagens e insumos, além de confissão extrajudicial do requerente sobre sua atuação como “aviãozinho”. A técnica conhecida como “tráfico formiguinha” foi reconhecida como estratégia de ocultação da atividade ilícita, não sendo a pequena quantidade de droga suficiente para descaracterizar o tráfico. Nesse contexto,, a alegação de uso pessoal não encontra respaldo no conjunto probatório, que revela vínculo do requerente com grupo criminoso voltado à comercialização de entorpecentes, evidenciado por depoimentos harmônicos de agentes públicos e apreensão de drogas e materiais de fracionamento.

6. Não se aplica, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, embora o requerente seja primário, sua atuação conjunta em delito conexo (extorsão mediante sequestro) demonstra dedicação habitual à atividade criminosa, incompatível com o perfil de traficante eventual ou iniciante.

7. No crime de extorsão mediante sequestro qualificada (art. 159, § 1o, do CP), a manutenção da vítima, em cativeiro, por mais de uma semana, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, em atenção ao princípio da individualização das penas.

8. O fato de o crime de extorsão mediante sequestro ter sido praticado por razões relacionadas ao narcotráfico autoriza a aplicação da agravante do motivo torpe.

9. Não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que a conduta do requerente foi fundamental e determinante para a consecução do crime tipificado no art. 159, § 1o, do CP, sendo ele um dos responsáveis pela guarda do cativeiro.

10. Os delitos tráfico de drogas e a extorsão mediante sequestro foram cometidos mediante condutas diversas e com diversidade de desígnios, daí por que não há como se aplicar a regra do concurso formal de infrações, devendo ser mantido o cúmulo material.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. ­­­Preliminar ministerial rejeitada. Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1.
Ajuizada ação revisional com fundamento na alegação de contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, impõe-se nova análise do acervo probatório, não se podendo extinguir prematuramente a ação, sem resolução do mérito, sob pena de negativa de jurisdição
. 2. A mera alegação de posse para uso pessoal de drogas não autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela elementos típicos da mercancia ilícita e vínculo com organização criminosa. 3. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo legítimo seu afastamento quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa. 4. No crime de extorsão mediante sequestro, a extensão temporal do cativeiro justifica a valoração desfavorável da culpabilidade. 5. A motivação do crime de extorsão mediante sequestro, fundada na cobrança de dívida relacionada ao desaparecimento de drogas e armamentos, configura motivo torpe, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, por representar propósito abjeto e socialmente repudiado. 6. A atuação fundamental e determinante para a consecução do delito é incompatível com a causa de diminuição de pena da participação de menor importância. 7. A prática de dois ou mais crimes, mediante condutas distintas e específicas, com desígnios autônomos, impede o reconhecimento do concurso formal de infrações”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LXXV; Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
, 33,
caput
e § 4o; CP, arts. 59,
caput
, 61, II, “a”, 69,
caput
, 70,
caput
, e 159, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/2/1996; TJMT, Revisão n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 4/7/2024; TJMT, Apelação n. 0004246-93.2018.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 7/7/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.201.316/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 794.432/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/6/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Kauan Brito Campos a fim de impugnar sua condenação à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro qualificada, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 159, § 1o, do Código Penal, que foram objeto da Ação Penal n. 1008335-93.2023.8.11.0004.

Em síntese, o requerente argumenta que houve contrariedade à evidência dos autos e ilegalidade na aplicação da pena, pleiteando, em relação ao crime de tráfico de drogas, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas; e, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro qualificada, o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, da agravante do motivo torpe e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP; finalmente, pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre as duas infrações (Id. n. 295751359).

Junta documentos (Id. n. 295751358).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pelo não conhecimento da revisional, ou, se conhecida, pela sua improcedência, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico – Busca-se a rescisão do acórdão condenatório, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06; aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 do mesmo diploma legal, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; pela redução da pena-base e da sanção intermediária do crime de extorsão mediante sequestro; reconhecimento da participação de menor importância (§ 1o do art. 29 do CP) quanto ao crime de extorsão mediante sequestro; e o reconhecimento do concurso formal de infrações entre os delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro - Não conhecimento - Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação - Matérias já foram amplamente enfrentadas no acórdão que julgou e desproveu a Apelação Criminal n. 1008335-93.2023.8.11.0004 interposta pelo ora requerente e demais recorrentes - O peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã – ‘
Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.
’ (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000) - Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório - Não ocorrência - De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos - Inexistindo demonstração idônea de
error in procedendo
ou
in judicando
no juízo condenatório revisando, não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva - O parecer é pelo não conhecimento do pedido revisional e, caso admitido, pela sua improcedência” (Id. n. 298720385).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro a improcedência da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da demanda, ao argumento de que “
a revisional
[...]
não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação/sucedâneo recursal, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de ‘revisitar’ as provas, já exaustivamente analisada pelo colegiado da Terceira Câmara Criminal
” (Id. n. 298720385, p. 5;
sic
).

Não há óbice legal à reavaliação da prova em revisão criminal. Pelo contrário: o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece precisamente a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos como uma das hipóteses de cabimento desse tipo de ação, de modo que não há como extinguir o processo revisional sem resolução de mérito ao argumento de que nosso ordenamento jurídico não admite uma “segunda apelação”.

O Supremo Tribunal Federal já consignou que “
implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida
”, tendo sido reconhecida pela Suprema Corte, na ocasião, a ocorrência de inequívoca negativa de jurisdição, pontuando o relator que, “
havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação,
[...]
incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma; data do julgamento: 23 de fevereiro de 1996; data da publicação: 19 de abril de 1996).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados” (TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de julho de 2024; data da publicação: 9 de julho de 2024; destaquei).

Ademais, observo que o tema foi exemplarmente abordado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no julgamento da Revisão n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“[...] carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum
grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência
.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação” (destaquei).

Com efeito, há de se superar a costumeira comparação da ação de revisão fundada na contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos a uma incabível “segunda apelação”, até porque há casos em que a sentença de primeiro grau nem sequer foi objeto de recurso, bem como casos em que a ação penal tramitou originariamente no próprio tribunal.

E ainda que se trate de condenação na qual o tribunal já foi instado a decidir em julgamento de apelação, não se pode perder de vista que, diferentemente do recurso previsto no art. 593 do CPP, sujeito à competência de uma câmara criminal composta por três magistrados, a ação revisional é julgada “
pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno
”, nos termos do § 2o do art. 624 do CPP. Neste Tribunal de Justiça, a competência é desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, atualmente composta por 12 magistrados. Ou seja, cuida-se de ação sujeita à competência de um órgão colegiado maior e, consequentemente, mais capaz de identificar eventuais vícios da condenação.

Portanto, a questão de a sentença ou o acórdão se encontrar ou não em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos deve ser resolvida no campo do mérito, e não da aferição das condições da ação ou dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo.

Assim, verificando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço

da ação revisional.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputou ao requerente a prática dos crimes assim narrados na denúncia:

“Consta dos autos que, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 17 de agosto de 2023, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, de forma livre e consciente, associaram-se entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, dos autos que, no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 06h10min, na residência em que os denunciados Jairo e Kauan moravam, situada na Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade, todos os denunciados e outros indivíduos não identificados, previamente ajustados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tinham em depósito 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes (amostra A), pesando 1,611 g (um grama e seiscentos e onze miligramas), 1,283 g (um grama e duzentos e oitenta e três miligramas) e 0,558 g (quinhentos e cinquenta e oito miligramas), totalizando 3,452 g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e dois miligramas); 02 (duas) porções de cocaína, na forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas transparente, do tipo ziplock (amostra B), pesando 8,248 g (oito gramas e duzentos e quarenta e oito miligramas); 01 (uma) porção de cocaína, na forma de pó, acondicionada em embalagem plástica cilíndrica de cor cinza e tampa rosqueada verde (amostra C), pesando 2,676 g (dois gramas e seiscentos e setenta e seis miligramas); 02 (duas) colheres pequenas, sem marca aparenta, com resquícios de cocaína (amostra D), consoante termo de apreensão (ID 127156208) e laudo toxicológico definitivo (ID 127156357), que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta, também, dos autos que, na data supracitada (17/08/2023), na residência em que o denunciado Thiago Vinícius morava, localizada na Rua Santo Padre Cícero esquina com Rua Rubi, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, todos denunciados e outros indivíduos não identificados, previamente ajustados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, tinham em depósito 03 (três) porções de cocaína (amostra A), sendo uma em forma de pó e as outras em forma de pedra, embaladas em sacos plásticos, pesando o total de 13,448 g (treze gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas), bem como 03 (três) porções de maconha (amostra B), embaladas em sacos plásticos, sendo um na cor azul e os outros na cor branca, pesando 105,245 g (cento e cinco gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas), conforme termo de apreensão (ID 127156210) e laudo toxicológico definitivo (ID 127156358), que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta, ademais, que, em data e horário não exatamente precisados nos autos, porém provavelmente no dia 10 de agosto de 2023, todos os denunciados e outros indivíduos não identificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sequestraram as vítimas WECKSLEY SANTOS MATOS e VITÓRIA TAMIRES FERREIRA DA SILVA (menor de 18 anos de idade à época dos fatos), na porta da residência onde elas moravam, localizada na Rua Universitária, conhecida como ‘rua da feirinha’, em frente ao no 2022, no Bairro São José, nesta cidade, e, mediante ameaça e agressões físicas, as mantiveram em cárcere privado até a manhã do dia 17 de agosto de 2023, na residência usada como cativeiro, situada na Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade, com o fim de obter para eles, vantagem econômica como preço do resgate, em razão de dívidas de drogas e de armas de fogo com a facção criminosa do Comando Vermelho (‘CV’).

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado nos autos, as práticas criminosas restaram descobertas somente na manhã do dia 17/08/2023, eis que equipes da Polícia Judiciária Civil, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), em cumprimento de mandados de busca e apreensão, durante a deflagração da Operação Atalaia, com foco no combate aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, se deslocaram até a casa do denunciado JAIRO (Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade).

Ao chegarem na residência supracitada, por volta das 06h10min daquela data, os investigadores de polícia avistaram o denunciado KAUAN, que também é morador do aludido imóvel, deitado em uma rede na área da frente da casa. Após sua abordagem e revista pessoal, encontraram (IPC Firmino) uma porção de maconha em saquinhos plásticos transparentes tipo ‘zip lock’ (pesando o total aproximado de 3,452 g – parte da amostra A), no bolso de sua vestimenta (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357), cujas substâncias ele declarou que havia comprado para seu próprio consumo e revenda.

Em seguida, os investigadores de polícia localizaram e abordaram o denunciado JAIRO e sua namorada, ora denunciada DARA GEOVANA, deitados num colchão dentro de um dos quartos da casa, bem como encontraram as vítimas WECKSLEY (18 anos de idade à época) e VITÓRIA TAMIRES (15 anos de idade à época) dentro de outro quarto da casa.

Posteriormente, realizou-se a vistoria minuciosa nas dependências do imóvel, sendo encontradas (IPC Yasser): uma porção de cocaína dentro de um frasco plástico (pesando 2,676 g – amostra C), já devidamente embalada e pronta para a venda, bem como materiais usados para mistura e embalo das drogas, sendo cinco frascos plásticos de aguá boricada de 100 ml (amostra E) e duas colheres pequenas, sem marca aparenta, com resquícios de cocaína (amostra D), e também um aparelho celular marca LG de cor preta (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357), os quais estavam guardados em um saco plástico no corredor da parte lateral.

Em continuidade as buscas, também encontraram (IPC Diego) uma munição intacta de calibre 38, escondida na janela da cozinha, bem como duas porções de maconha (pesando o total aproximado de 3,452 g – parte da amostra A), escondidas na janela do quarto do denunciado JAIRO, e duas porções de cocaína (pesando 8,248 g – amostra B), já devidamente embaladas e prontas para a venda (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357), as quais estavam dentro de uma caixa de som no canto da sala.

Ainda nas buscas, além das porções de drogas (maconha e cocaína) e da munição supracitada, os investigadores de polícia encontraram espalhados em vários pontos da residência, a quantia de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) em notas e moedas de diversos valores, certamente proveniente da venda de entorpecentes (R$ 147,00 em cédulas com DARA GEOVANA, R$ 35,00 em moedas com JAIRO e R$ 220,00 em cédulas com WECKSLEY), mais dois aparelhos celulares da marca Samsung (em posse de JAIRO e DARA GEOVANA), bem como dois cartões bancários magnéticos (em posse de JAIRO e KAUAN) e um pedaço de papelão, em formato retangular, com anotações manuscritas de números referentes à chave PIX, com a seguinte inscrição em letra de forma e lápis aparentemente de cor preta: ‘082.157.0530.30 CPF.pix 65981745185: celular mandar o comprovante’ (amostra F), provavelmente utilizado para receber o pagamento de venda de drogas (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357).

Durante a busca realizada na residencia supracitada (Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade), a própria vítima WECKESLEY, de 18 anos, extremamente amedrontada, se aproximou dos policiais e contou que ele e a sua esposa, ora vítima VITÓRIA TAMIRES, de 15 anos, haviam sido sequestrados há cerca de uma semana e estavam sendo extorquidas e mantidas trancadas dentro de um quarto sob ameaça e agressão, como forma de lhes aplicar um castigo, popularmente conhecido como ‘salve’, para que elas informassem o paradeiro de um terceiro chamado MIKAEL ou, no prazo de 15 (quinze) dias, quitassem uma dívida oriunda do extravio de drogas no valor de R$ 33.700,00 (trinta e três mil reais e setecentos centavos) e de duas armas de fogo pertencentes à facção do Comando Vermelho (‘CV’).

Naquela oportunidade, estando tudo ajustado entre todos os denunciados e os outros comparsas não identificados, o denunciado THIAGO VINÍCIUS e a denunciada FERNANDA (reconhecidos por ambas as vítimas), na companhia de mais dois indivíduos não identificados, se deslocaram até a residência das vítimas WECKESLEY, de 18 anos, e VITÓRIA TAMIRES, de 15 anos (localizada na Rua Universitária, conhecida como ‘rua da feirinha’, em frente a casa 2022, no Bairro São José, nesta cidade), que eram alvo de ‘salve’, e chamaram WECKESLEY pelo nome.

Ao saírem para atender chamado na porta da casa onde moravam, as vítimas foram colocadas à força dentro de um carro e, mediante grave ameaça, levadas até a residência, onde residem os denunciados JAIRO e KAUAN, e era habitualmente frequentada pelos demais denunciados (Rua Turmalina, esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade), para aplicação de castigo (‘salve’).

Durante a permanência na residência usada como cativeiro em sequestro, as vítimas sequestradas WECKSLEY e VITÓRIA TAMIRES eram mantidas trancadas em um dos quartos, sempre vigiadas e amedrontadas por todos os envolvidos. No mais, a vítima WECKSLEY foi amarrada, agredida e enforcada com um lençol, envolto em seu pescoço e puxado por dois indivíduos até que desmaiou várias vezes e, quando acordou novamente, estava em uma região de matagal, provavelmente um lixão no Bairro Nova Barra desta urbe, ainda na companhia daqueles quatro indivíduos (denunciado Thiago Vinícius, denunciada Fernanda, e mais dois indivíduos não identificados), onde as agressões continuaram e inclusive tais indivíduos fizeram vídeo chamada por aplicativo para integrantes da facção criminosa do Comando Vermelho (‘CV’), os quais determinaram que as vítimas cavassem suas próprias covas para serem enterradas vivas, caso não pagassem a dívida dentro do prazo estipulado.

Na sequência, a vítima WECKESLEY foi levada de volta até a residência supracitada (cativeiro), onde a vítima VITÓRIA TAMIRES, de 15 anos de idade, era vigiada e coagida pelos demais denunciados. Nesse período, somente o ofendido WECKESLEY saiu da residência usada como cativeiro, mesmo esporadicamente e sob a supervisão dos criminosos, para realizar atividades delituosas determinadas pela facção.

Após o resgate das vítimas sequestradas, os investigadores de polícia iniciaram diversas diligências a fim de identificar e localizar todos os envolvidos.

Então, foram até a residência do denunciado THIAGO VINÍCIUS (Rua Santo Padre Cícero esquina com a Rua Rubi, Bairro Novo Horizonte, nesta urbe) e, sem consentimento, invadiram o imóvel e foi-lhe dada voz de prisão, contra a qual ofereceu resistência, sendo preciso uso da força moderada para imobilizá-lo. Durante as buscas na residência, foram localizadas e apreendidas, na parte de cima do guarda-roupa (IPC DANILLO), dois aparelhos celulares (um da marca Samsung de cor rosa e o outro da marca Soyes de cor preta), bem como três porções de cocaína (pesando 13,448 g – amostra A) e três porções de maconha (pesando 105,245 g – amostra B), devidamente embaladas e prontas para venda (termo de apreensão ID 127156209 e laudo toxicológico definitivo ID 127156358).

Dando prosseguimento às diligências, a denunciada FERNANDA foi localizada escondida na residência de uma terceira pessoa (de propriedade da Sra. Jucilene Luiz da Silva), momento em que foi presa em flagrante, na posse de um aparelho celular da marca Samsung (termo de apreensão ID 127156210).

Diante da situação, todos os envolvidos foram presos em flagrante delito.

Ao serrem interrogados, os denunciados JAIRO (ID 127156218) e THIAGO VINÍCIUS (ID 127156219), bem como a denunciada DARA GEOAVANA (ID 127156216) fizeram uso do direito ao silêncio.

Enquanto o denunciado KAUAN (ID 127156217) confessou a traficância e negou o envolvimento com os demais delitos da denúncia, momento em que assumiu a propriedade de parte da maconha apreendida na residência do denunciado JAIRO, onde estava morando há cerca de dois meses, alegando que teria destinação mercantil e uso pessoal, pois atuava como ‘aviãozinho’ (ou seja, sob a orientação de traficantes, armazenava e entregava os entorpecentes aos usuários). Também disse que praticava atos criminosos para a facção do Comando Vermelho (‘CV’), porém não é batizado; que não sabe dizer se os demais denunciados são integrantes do ‘CV’; que era casado com uma sobrinha do denunciado JAIRO, e, mesmo após a separação há cerca de um mês, continuou morando na casa de JAIRO. Ao final, disse que não agrediu e sequer presenciou as vítimas sendo agredidas, bem como não sabe dizer se as vítimas estavam sendo mantidas em cárcere privado naquela residência; e que não sabe apontar o dono da munição apreendida.

Por fim, a denunciada FERNANDA (ID 127156220) negou veemente autoria ou participação nos crimes a ela imputado, esclarecendo que sequer estava nas residências onde foram apreendidas as drogas; que não é integrante de facção criminosa; que não sabe dizer se os denunciados são integrantes da facção do Comando Vermelho; que conhece as duas vítimas e o denunciado THIAGO VINÍCIUS; que sabe que as duas vítimas estavam morando na residência do denunciado JAIRO, inclusive dividiam aluguel.

Convém salientar que o denunciado JAIRO (PEP 0001270- 86.2014.811.0034, 1a Vara Criminal local - ID 127174796) e a denunciada FERNANDA (AP 0006196-30.2019.8.11.0004 e AP 0005166-57.2019.8.11.0004, 1a Vara Criminal local - ID 127156220) são contumazes violadores da lei penal, inclusive por crime de tráfico de drogas” (Id. n. 295751358, páginas 6-13;
sic
).

A sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, reconheceu a procedência da ação penal nos seguintes termos:

“A materialidade está positivada nos Boletins de Ocorrência (ID. 127156365; ID. 127156366; ID. 127156367), Termos de Exibição e Apreensão (ID. 127156208; e ID. 127156209), Laudo Preliminar de Constatação das drogas (ID. 127156358), Laudo Definitivo (ID. 127156357) e Auto de Cumprimento de Ordem de Busca e Apreensão Domiciliar (ID. 132075901, fls. 46/47), devidamente autorizada por esse Juízo (vide mandado – ID. 132075901, fls. 48/49).

No que tange aos elementos indicativos da autoria, foram inquiridas testemunhas, além de vítimas que apontaram a autoria dos imputados, bem como os relatórios oriundos da busca e apreensão regularmente autorizada por este juízo.

Quanto à dinâmica fática, observa-se que dia 17/08/2023, equipes da Polícia Judiciária Civil, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), em cumprimento de mandados de busca e apreensão, durante a deflagração da Operação Atalaia, com foco no combate aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, se deslocaram até a casa do acusado JAIRO (Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade).

Ao chegarem na residência supracitada, por volta das 06h10min daquela data, os investigadores de polícia avistaram o acusado KAUAN, que também é morador do aludido imóvel, deitado em uma rede na área da frente da casa. Após sua abordagem e revista pessoal, o IPC Firmino encontrou uma porção de maconha em saquinhos plásticos transparentes tipo ‘zip lock’ (pesando o total aproximado de 3,452 g – parte da amostra A), no bolso de sua vestimenta (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357), substâncias que ele declarou haver comprado para seu próprio consumo e revenda.

Em seguida, os investigadores de polícia localizaram e abordaram o acusado Jairo e sua namorada, ora acusada Dara Geovana, deitados num colchão dentro de um dos quartos da casa, bem como encontraram as vítimas Wecksley (18 anos de idade à época) e Vitória Tamires (15 anos de idade à época) dentro de outro quarto da casa.

Na sequência, foram realizadas buscas nas dependências do imóvel, sendo encontradas (IPC Yasser): uma porção de cocaína dentro de um frasco plástico (pesando 2,676 g – amostra C), já devidamente embalada e pronta para a venda, bem como materiais usados para mistura e embalo das drogas, sendo cinco frascos plásticos de água boricada de 100 ml (amostra E) e duas colheres pequenas, sem marca aparente, com resquícios de cocaína (amostra D), e também um aparelho celular marca LG de cor preta (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357), os quais estavam guardados em um saco plástico no corredor da parte lateral.

Também encontrada pelo IPC Diego uma munição intacta de calibre 38, escondida na janela da cozinha, bem como duas porções de maconha (pesando o total aproximado de 3,452 g – parte da amostra A), escondidas na janela do quarto do acusado Jairo, e duas porções de cocaína (pesando 8,248 g – amostra B), já devidamente embaladas e prontas para a venda (termo de apreensão ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo ID 127156357), as quais estavam dentro de uma caixa de som no canto da sala.

Além das porções de drogas (maconha e cocaína) e da munição supramencionada, os investigadores de polícia encontraram espalhados em vários pontos da residência, a quantia de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) em notas e moedas de diversos valores (R$ 147,00 em cédulas com Dara Geovana, R$ 35,00 em moedas com Jairo e R$ 220,00 em cédulas com Wecksley); dois aparelhos celulares da marca Samsung (em posse de Jairo e Dara Geovana), bem como dois cartões bancários magnéticos (em posse de Jairo e Kauan) e um pedaço de papelão, em formato retangular, com anotações manuscritas de números referentes à chave PIX, com a seguinte inscrição em letra de forma e lápis aparentemente de cor preta: ‘082.157.0530.30 CPF.pix 65981745185:celular mandar o comprovante’, certamente utilizado para receber o pagamento de venda de drogas (termo de apreensão - ID 127156208 e laudo toxicológico definitivo - ID 127156357).

Quando ouvido sob contraditório, o IPC Danillo Ribeiro dos Santos relatou que durante o cumprimento de mandados de busca domiciliar encontrou as vítimas Wecksley e Vitória, sendo que ambas confirmaram que estavam sendo mantidas na casa do réu Jairo, vulgo ‘Nenego’ (onde também morava o réu Kauan) mediante sequestro, tendo eles, ainda, citado o envolvimento dos réus Fernanda e Thiago, vulgo ‘Thiagão’, o qual, diante da situação de flagrante, recebeu uma equipe da Polícia Civil em sua residência, onde foram encontradas e apreendidas substâncias entorpecentes:

(...) MP: Danilo, boa tarde. Testemunha: Boa tarde. MP: Isso aqui é uma denúncia contra a Dara Geovana, a Fernanda Oliveira, o Jairo Ferreira, o Kauan Brito e o Thiago Vinícius. Isso foi numa operação da Polícia Civil, onde foi cumprimento de mandado de busca e apreensão e desencadeou algumas outras diligências em torno desse mandado de busca e apreensão, apurando, em tese, associação para o tráfico, tráfico, sequestro ou cárcere privado, entre outros fatos, envolvendo uma extorsão, teria tido uma extorsão, envolvendo a vítima Wecksley e Vitória. Narra pra nós como que foi essa ocorrência desde o início, as casas que vocês adentraram, o que foi apurado, os detalhes, por favor. Testemunha: Sim senhor, boa tarde. Igual o senhor falou, uma operação da Polícia Civil chamada ‘Atalaia’, que tinha vários alvos aqui na cidade. Eu fui responsável, junto com a minha equipe, em cumprir o alvo da ‘Greice’, uma moça que morava no Bairro São José, e na casa dela não havia ninguém... A gente só encontrou dinheiro, que tava escondido no banheiro, e, após terminar a busca, a gente foi informado que a equipe que estava na casa do Jairo, do ‘Nenego’, precisava de apoio, e lá era bastante gente abordada, e aí a gente foi. Na verdade, foram todas as equipes que foi terminando as outras buscas foram para lá e, chegando lá no local, já tinham realizado as buscas, e foi entrevistando cada um que estava lá. E aí, durante as entrevistas, tinha Delegado também, todas as equipes. MP: Ô Danilo, lá na casa do Jairo, você lembra quem que tava lá? Testemunha: Tava o Jairo, tinha um rapaz que era de Cuiabá, salvo me engano, que eu não me recordo, duas meninas e a vítima. MP: As meninas eram a Dara e a Fernanda, ou só a Dara? A Fernanda... só a Dara, e tinha uma outra menor também. Ela era a namorada da vítima né. MP: Certo. Testemunha: A Fernanda foi localizada só depois. Aí então né, nas entrevistas lá identificou que a vítima e a namorada dele estavam sofrendo torturas né, há bastante dias, e inclusive na noite anterior eles foram até um lixão e sofreram agressões físicas. MP: E as duas vítimas, elas estavam na casa do Jairo? Testemunha: Sim, senhor, na casa do Jairo. MP: Era a Vitória e o outro rapaz? Testemunha: Isso, eles estavam lá. E lá mesmo, lá na casa do Jairo foram realizadas essas entrevistas né... E eles ficaram bastante emocionados, choraram bastante, agradeceram a Deus por ter enviado a Polícia Civil, que na noite anterior eles tinham tomado um salve né, como é chamado. MP: Eles tinham sinais de agressões físicas? Testemunha: Doutor, tinha muita gente, tinha um Delegado entrevistando ele, então eu particularmente preferi não me aproximar pra não atrapalhar. Às vezes a gente fica tumultuando... eu não olhei o corpo dele, mas foi o que eles narraram pra todos lá. Eles estavam bastante emocionados, choravam bastante e relataram que já tinham decretado a morte deles, que na noite anterior eles estavam num lixão, que eles tinham apanhado, que tinha arma de fogo apontada na cabeça deles... E com base nisso eles relataram quem era, além do ‘Nenego’ que tava envolvido, tinha mais duas pessoas citadas como os que estavam praticando a tortura. MP: Então, quem estava praticando a tortura era o Jairo? Testemunha: Jairo. MP: A Dara, que era a companheira do Jairo, também participava disso? Testemunha: Não consigo te dizer, Doutor. Não posso te afirmar. MP: E mais quantas pessoas? Testemunha: E o ‘Thiagão’, que assim que ele falou, ‘Thiagão’ e a Fernanda. A Fernanda, na época, ela era amasiada do ‘Thiagão’. MP: Certo, esse ‘Thiagão’ é o Thiago Vinícius? Testemunha: É o Thiago Vinícius, isso. O apelido dele é ‘Thiagão’. MP: E o Kauan? O Kauan participava disso também? Testemunha: Não consigo te dizer, doutor. Não posso afirmar. MP: Certo. Mas o Kauan tava lá na casa também? Testemunha: Tinha um outro rapaz que, como a gente chegou já tava tranquilizada na casa, eu não sei o nome dele... Eu acho que é o rapaz que eu falei que é de fora, que tinha um sentado na área. Eu não consigo te dizer qual é o nome dele preciso, mas tinha um outro rapaz, além do ‘Nenego’ tinha um outro rapaz lá. Inclusive, eu acho que relatou, está descrito no boletim de ocorrência, no cumprimento lá de mandado de busca, originou um boletim de ocorrência, que encontrou drogas. Está citado o nome dele. MP: O senhor sabe aonde foi encontrada essas drogas lá na casa? Testemunha: Não, porque não fui eu que realizei a busca lá. Eu já cheguei e já tinha, já tava toda... MP: Então, pode continuar a respeito aí do... As vítimas diziam porque desses salves, eles estavam querendo extorqui-los de alguma coisa, ou objetivando que eles falassem alguma coisa. O que era? Testemunha: Segundo eles, era um dinheiro que eles estavam devendo à facção né, ‘Comando Vermelho’. Eles estavam devendo aproximadamente R$ 50 mil, que eles relataram lá pra nós. MP: Eles estavam sequestrados pra pagar esse dinheiro? Testemunha: Isso. E ele relatou também que o pessoal tava mandando eles praticarem crime né, como forma de recompensar isso aí, abaixar esse valor. MP: Mandava eles praticarem crimes? Testemunha: Isso. MP: Para abater na dívida? Testemunha: Para abater na dívida. MP: E eles praticavam esses crimes sob ameaça? Testemunha: Ele falou que não praticou. Ele falou, a vítima falou que não praticou, que era roubo. MP: Certo. E aí, depois conversaram com eles? Testemunha: Depois que ele explicou toda a situação né, ele citou os nomes da Fernanda e do ‘Thiagão’, a gente conseguiu identificar a casa onde o ‘Thiagão’ tava residindo né. Juntamente, o Delegado né, responsável pela operação, uma equipe da gerência de operações especiais e uma equipe da Barra foram até o local. No local, a gente chegou já posteriormente, posterior da saída da Fernanda, porque a Fernanda saiu um pouco antes, e havia na casa o Thiago a sogra dele, a mãe da Fernanda e uma criança. Quando a gente chegou, tava o portão fechado e a casa tava fechada... Só que a gente escutou barulho, sabe? Lá dentro da casa. A gente até chamou, tal, fomos... Eu acho que eles fingiram que não tinha ninguém, entendeu? E aí o Delegado determinou, a equipe do GOE realizou o arrombamento mecânico e fez o adentramento tático. MP: E aí, quem tava lá dentro? Tava o Thiago, a sogra dele e uma criança. MP: A Fernanda não estava lá? Não, ela tinha saído antes. MP: Certo. E nessa casa, além de vocês fazerem a prisão do Thiago, foi encontrada alguma coisa relacionada a esse crime ou a outro crime? Testemunha: Aí a busca eu que realizei né, junto com outro colega, encontrei droga, maconha né, três porçõezinhas de maconha e uma análoga à cocaína. MP: Na casa do Thiago? Testemunha: Nessa casa do Thiago. Essa casa, em tese, não tava na operação. Foi oriundo do crime, em tese, de extorsão. MP: Danilo, nessa casa, você encontrou alguma coisa relacionada a organização criminosa ou não? Testemunha: Não, só a droga né. Como a Fernanda saiu antes, a gente imaginou que ela levou né alguma coisa que poderia comprometer lá, inclusive a arma de fogo né, que eles estavam utilizando ela, segundo a vítima, no salve que ele ganhou no dia anterior à noite né. MP: Certo, as vítimas falaram que eles usavam uma arma de fogo. Foi encontrada munição? Testemunha: Não. MP: Parece que teve um local que encontrou munição. Testemunha: Não, só se foi na casa do ‘Nenego’. MP: Ah, certo. Testemunha: Na casa dele encontrou não, foi droga e dois celulares, um celular que tava em posse dele e um celular pequeno, bem pequenininho. MP: Alguém quebrou celular ou vocês conseguiram apreender os celulares intactos? Testemunha: Tinha um celular lá que não funcionava né... Segundo eles, esse celular não funciona mais, ele não foi apreendido. Agora o do Thiago pegou ele intacto. MP: Vocês encontraram alguma anotação? Testemunha: Não. MP: Número de PIX, alguma coisa? Testemunha: Não me recordo, eu não achei. MP: Certo. E a Fernanda, como vocês localizaram a Fernanda? Testemunha: A Fernanda, eu não participei da prisão dela, foi a equipe da 1a Delegacia. Posteriormente, eles continuaram em diligências e eles conseguiram localizar ela. Localizaram ela na rua mesmo. MP: Na primeira casa, que era a casa do Jairo, você não participou das buscas? Testemunha: Não. MP: Mas você teve contato direto com as vítimas que falaram que estavam sofrendo um salve e que estavam sendo extorquidas pra praticar algum fato? Testemunha: Sim. MP: Certo. Essas vítimas, elas choravam? Testemunha: Choravam bastante Dr. Inclusive, eles agradeceram a Deus, agradeceram a Deus o tempo todo. Eles fizeram, eles relataram ao Delegado Wiliney que eles fizeram uma oração no dia anterior, os dois, pedindo a Deus piedade e que Deus iluminasse a vida deles, na noite anterior. MP: Certo. E na manhã seguinte teve a operação e aconteceu tudo isso aí? MP: Aí você participou da busca na casa do Thiago? Testemunha: Do Thiago. MP: Que é o Thiagão? Testemunha: Isso. MP: Lá foi encontrado droga? Testemunha: Droga e celular. MP: E ele, falou alguma coisa para você? Se ele teria participado desse salve? Negou? Não falou nada? Testemunha: Ele nega, nega tudo. Ele... Eu não me recordo bem, ele falou uma questão de arma, que quem tinha... ele relatou uma coisa lá, que teve um rapaz que levou uma arma ou buscou uma arma pra ele lá na casa dele, que é o Gustavo Brichton, lá de Aragarças, o ‘Gordinho Zico’, o apelido dele, até que ele faleceu lá em Cuiabá, ele morreu em confronto com a polícia lá em Cuiabá. Ele relatou, eu não me recordo com detalhes, mas ele afirmou isso... E... só que não foi pra ele, foi pro ‘Nenego’. Ele falou que quem tava com a arma foi o ‘Nenego’, quem trouxe essa arma de Aragarças foi o Gustavo. MP: Quem que é ‘Nenego’? Testemunha: ‘Nenego’ é o Jairo. MP: É o Jairo? Testemunha: O apelido. MP: Certo. Mais alguma coisa que eu não perguntei? Testemunha: Não, só isso Doutor. MP: Ok, satisfeito pelo Ministério Público.

O IPC Firmino Morais da Silva Júnior, em juízo, narrou detalhes sobre o cumprimento de mandado de busca na residência do investigado Jairo, onde foram encontradas duas vítimas sequestradas por dívida oriunda do tráfico, bem como também localizado no local o investigado Kauan, o qual trazia consigo embalagens ‘ziplok’ utilizada comumente para o transporte de drogas destinadas à venda:

(...) MP: Firmino, isso aqui é um fato que aconteceu em 17 de agosto de 2023, numa operação da Polícia Civil em cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão aqui em Barra do Garças. Em cumprimento a um mandado da casa do Jairo, depois se desenrolou outras diligências que resultaram na prisão da Dara Geovana, da Fernanda Oliveira, do Jairo Ferreira, do Kauan Brito e do Thiago... Associação ao tráfico e uma extorsão mediante sequestro, um salve. Narra pra nós como foi essa ocorrência, por favor, essas ocorrências. Testemunha: Excelência. Minha participação nesse fato foi na convocação para o cumprimento dos mandados e a minha equipe ficou designada pra dar o cumprimento de busca e apreensão na residência situada na Rua Turmalina, esquina com a Rua Santa Maria... E ao chegarmos ao local pra dar o devido cumprimento, o Kauan investigado, ele tava na área da frente, deitado em uma rede e foi prontamente rendido pela equipe... E, posteriormente, pela lateral, no outro portão, já na Rua Santa Maria, nós fizemos o adentramento, que era o local com melhor acesso. Então, nós fizemos o adentramento na casa, enquanto uma equipe ficou com o Kauan rendido, porque o portão tava fechado ali onde a parte que ele tava. E, ao fazermos o adentramento, encontramos, no primeiro quarto, no primeiro cômodo, o Wecksley e a menor Vitória, e o outro policial foi até ao quarto do fundo, onde estavam o Jairo e a Dara Geovana. Então, nós iniciamos as buscas ali pra dar o fiel cumprimento à busca e apreensão, onde foram apreendidos objetos que estão elencados lá no auto circunstanciado de busca, entre eles, resquícios de pó branco, água boricada, que foi encontrada por um dos agentes, munição calibre 38 e alguns envelopes de entorpecente análogo à maconha e análogo à cocaína... E, na minha revista pessoal ao Kauan, que tava na parte da frente, foram encontrados envelopes de tipo ‘ziplock’, que são aqueles envelopes transparentes pra acondicionamento... Eles estavam vazios... E, posteriormente, com a chegada da autoridade policial, que foram desenrolando as outras... MP: Certo, mas na casa aí estavam o Jairo, o Kauan, a Dara e as duas vítimas? Testemunha: Isso, isso. MP: Certo. Essas duas vítimas, o que elas disseram pra vocês? Testemunha: Pra nós, até o momento lá, eles não disseram nada a respeito de extorsão, de sequestro, nem nada... Até pelo momento, aquele momento de adentramento mesmo da residência, eles não nos informaram nada. MP: E depois? Testemunha: Só posteriormente, com a chegada da autoridade policial, com outra equipe, que eles começaram a relatar os fatos. Aí eu já não tenho tanto... MP: O que eles relataram? Testemunha: Eles relataram que foram... Isso aí eu já tô... Eu não participei da conversa, mas eu sei porque circulou no nosso meio ali durante a diligência. Isso aí foi confidenciado à Autoridade Policial, que eles foram sequestrados uma semana antes por quatro indivíduos e foram levados pra casa do Jairo... E lá foram... sofreram as torturas, tendo ele desmaiado algumas vezes e num desses desmaios ele acordou no lixão, onde foi feita uma chamada com o pessoal da organização criminosa, onde foi decretado que se em 14 dias eles não fizessem um pagamento referente a perda de armas e droga da facção eram pra ser executados. MP: E eles disseram se todos participaram dessa extorsão, desse sequestro, desse salve? Testemunha: Bom, pelo que o Wecksley falou, ele só se recordou do vulgo ‘Chacal’ e a Fernanda, estavam envolvidos. MP: E o Jairo mais a Dara e o Kauan? Testemunha: Ele falou que foram levados pra casa do Jairo... MP: Qual que é o relacionamento do Jairo com a Dara? Testemunha: Pelo que eu, pelo entendimento nós chegamos e eles estavam juntos no quarto né... Então eles tem algum relacionamento afetivo, eu não sei. MP: Nessa casa do Kauan, estavam o Jairo e a Dara? Testemunha: Na verdade, Excelência, o Kauan ele estava deitado numa rede, na área de frente da casa. MP: E a casa é de quem? É dele ou é do Jairo? Testemunha: É, lá na busca, pelo mandado, a casa é do vulgo ‘Nenego’, que ficamos sabendo que se trata do Jairo... ele não tinha, Excelência, só tinha alcunha, ‘Nenego’ ou ‘João Marreta’, né... que seria o dono da residência,,. E lá, em entrevista lá com os outros né... De forma, com elementos mesmo de investigação policial que foi nos falado que o ‘Nenego’ seria o Jairo. MP: Você foi lá na casa do Thiago? do vulgo ‘Chacal’ ou não? Testemunha: Não, Excelência. Nós ficamos com a parte de elencar os objetos no auto circunstanciado... MP: E na casa onde a Fernanda estava, você foi? Testemunha: Não, também não, Excelência. Eu não fui. MP: Tem um primeiro policial que foi ouvido aqui, ele disse que as vítimas choravam muito e agradecia À Polícia Civil. Você presenciou isso ou tomou conhecimento disso? Teste - munha: Sim, não, isso aí eu vi. Lá na parte de fora porque, o que acontece, o Wecksley foi chamado pra parte de fora, porque tinha um veículo que seria de posse dele. Daí a outra equipe pediu pra ele acompanhar, pra fazer de forma espontânea, fazer uma busca. Então, a partir desse momento, Excelência, quando ele foi afastado dos demais do grupo, realmente, ele chorou bastante, copiosamente. E a outra moça que tava no quarto com ele, acredito que seja a namorada dele, a menor Vitória, começou a chorar também bastante, e isso já dentro no interior da casa, porque eles ficaram separados, nesse momento, até que fizessem uma vistoria nesse veículo... mas isso é verdadeiro, eles choraram copiosamente, os dois. MP: Ok, sem mais perguntas.

Pelos relatos supra, observa-se que durante o cumprimento dos mandados, foi possível identificar, na residência localizada na Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade, duas pessoas sequestradas (Weckesley e Vitória Tamires), os quais relataram que haviam sido sequestrados há cerca de uma semana e estavam sendo extorquidas e mantidas trancadas dentro de um quarto sob ameaça e agressão, como forma de lhes aplicar um castigo, popularmente conhecido como ‘salve’, para que elas informassem o paradeiro de um terceiro chamado MIKAEL ou, no prazo de 15 (quinze) dias, quitassem uma dívida oriunda do extravio de drogas no valor de R$ 33.700,00 (trinta e três mil reais e setecentos centavos) e de duas armas de fogo pertencentes à facção do Comando Vermelho (‘CV’).

As vítimas identificaram inicialmente como autores do ‘sequestro’ os acusados Thiago Vinícius, Fernanda Oliveira Rodrigues, os quais estavam acompanhados de outros dois indivíduos, momento em que se deslocaram até a residência das vítimas e, após chamarem a vítima Wecksley pelo nome e este sair da residência, tanto ele, quanto sua companheira Vitória foram colocados à força dentro de um carro e, mediante grave ameaça, levadas até a residência, onde residem os acusados Jairo e Kauan, e era habitualmente frequentada pelos demais acusados (Rua Turmalina esquina com Rua Santa Maria, no 155, Bairro São José, nesta cidade), para aplicação de castigo (‘salve’).

Em juízo, ambas as vítimas confirmaram o envolvimento direto de Thiago Vinícius, Fernanda Oliveira Rodrigues, Jairo e Kauan.

Inclusive, a vítima Wecksley detalhou sob contraditório que após ter sido arrebatado pelos acusados, permaneceu em poder deles por aproximadamente uma semana e meia, sendo constantemente agredido de diversas formas e gravemente ameaçado pelos acusados acima apontados, em razão do sumiço de drogas e armas pertencentes à OrCrim Comando Vermelho, a qual os acusados integravam:

(...) MP: Wecksley, no dia 17 de agosto de 2023, a Polícia Civil aqui de Barra do Garças, na época que você estava aqui, ela deflagrou uma operação com o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão e mandado de prisão. Na oportunidade, você e a Vitória, acho que são companheiros, casal, foram encontrados numa situação que aparentemente aqui é descrita como uma extorsão mediante se questro. Eu queria que você narrasse pra gente o que aconteceu, os mínimos detalhes, por favor. Vítima: Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. MP: Certo. Vítima: No caso, antigamente, assim, quando eu morava em Barra do Garças né, eu já tive, assim, no meu passado, meio que minha vida, meio que distorcida e errada. Os senhores compreendem? MP: Você usava droga? Vítima: Assim, eu nunca cheguei a usar drogas, assim, mas eu fumava cigarro né... MP: Tudo bem. Eu quero que você me conte o que aconteceu no dia 17 de agosto, lá quando a polícia te encontrou, você e a Vitória. Depois a gente vai fazer mais perguntas. Vítima: Não, sim... tranquilo. No caso, ali eu conhecia um rapaz, eu conheci pouco tempo, mais ou menos dois, três dias... O nome dele era Bruno. Daí, ele tinha ficado de cuidar de umas armas e umas drogas pro rapaz lá, pro Jairo Pereira lá. MP: O Jairo Ferreira, vulgo ‘Nenego’. Vítima: É. MP: ‘João Marreta’. Vítima: Não entendi. MP: Fala... não entendi. Vítima: Ele tinha ficado de cuidar desses trens, no caso, pro Jairo lá. Eu não sei muito bem o nome dele. MP: Certo. Vítima: Daí, eu conheci esse rapaz. Então, um certo dia, esses negócios, que eu acho que ele tava guardando, sumiu. Esse trem sumiu aí, no caso, eu acho que porque eu andava com ele também né... De vez em quando, eu emprestava minha moto pra ele, ele fazia as coisas dele... Ou, às vezes, eu levava ele quando eu não queria emprestar. Daí, quando chegou ao ponto desse trem sumir, os trem sumiu e ele sumiu junto. Daí, como eu emprestava minha moto pra ele, carregava ele, aí os pessoal lá, os povo vem atrás de mim né, no caso. Eles vieram atrás de mim e queriam que eu desse conta deles. MP: Quem que foi atrás de você? Vítima: Hã? MP: Quem que foi atrás de você? Vítima: A Fernanda e o outro lá, um moreninho. MP: A Fernanda, ó, aqui tem a Dara Geovana, a Fernanda Oliveira, o Jairo Ferreira, o Kauan Brito e o Thiago Vinícius. Quem foi atrás? A Fernanda e quem mais? Vítima: A Fernanda e um moreninho, bem more - no mesmo. MP: Esse Thiago Vinicius tem o apelido de ‘Neguinho’. Você sabe se é o Thiago? Vítima: É... é... esse ‘Neguinho’... o Thiago. MP: Foi atrás de você pra quê? Vítima: Eles me pegaram, né... levaram pra casa lá onde eu fui encontrado... MP: Lá nessa casa, quem que tava lá nessa casa? Vítima: Tava, no caso tava eu, minha esposa né, que eles tinham levado, a Fernanda... o... o nego... nego... ‘Nenego’... e... o... o ‘Neguinho’ que eu falei... o Thiago. MP: Então, tinha a lá Fernanda de mulher, o ‘Neguinho’ que você falou e o ‘Nenego’, que, provavelmente, é o Jairo. Só tavam os três? Vítima: É... tinha eles e o Kauan. MP: Kauan. E a Dara? A Dara tava lá ou não? Vítima: Não, a Dara até o momento ela ainda não tava lá. MP: Não... mas ela chegou depois? Vítima: Sim... ela mantinha, acho que ela mantinha relacionamento né, com um deles. MP: Ah... certo. E aí... levou vocês pra lá pra quê? Vítima: Eles levaram eu pra lá pra me dar conta do... do Bruno... do rapaz que tinha sumido no caso né... eles queriam que eu desse conta dele, porque eles viam eu junto com ele no caso. MP: Daí lá eles... eles falavam que se você não desse conta dele, ia acontecer alguma coisa ou como é que era? Vítima: No caso eles falavam que eu ia cavar a minha cova né... e eles iam me enterrar vivo... primeiro ia enterrar minha esposa e depois ia enterrar eu. MP: Certo. Isso... quem que falava isso? Vítima: O ‘Neguinho’... o ‘Neguinho’ e a Fernanda. MP: Certo. E o ‘Nenego’ falava alguma coisa mais o Kauan? Vítima: Não, não... o Kauan até que, assim... ele... ele... no caso dele... ele fez foi só segurar o telefone né, pra... na chamada lá que eles estavam... que eles estavam conversando com muita gente. MP: Ô Wecksley... e aparentemente, assim, dá pra você perceber quem que era o chefe deles? Vítima: O chefe deles que eu percebi assim, mais ou menos, que ‘negoçou’, ele tava no caso na ligação, no telefone né... MP: Ele não tava lá com vocês, então? Vítima: Não tava, ele tava por telefone. MP: E eles falavam alguma coisa de ‘Comando Vermelho’, de facção? Vítima: Sim. MP: O que que eles falavam? Vítima: Eles falavam que no caso que... se eu estava desacreditando deles... se eu não ia falar... porque eles eram o comando né, no caso, se eu não falasse eles iam mostrar o que que eles faziam com gente que nem eu... que ia me matar, ia enterrar a minha esposa... aí eles pegaram, me enforcaram um pouco lá... MP: Enforcou... Chegou a te enforcar? Vítima: Eles passaram uma coberta no meu pescoço... eles fizeram um nó, aí puxou o ‘Neguinho’ de um lado e o Jairo do outro. Fizeram isso comigo mais ou menos umas duas, três vezes, até eu desmaiar. MP: Certo, e a Dara, teve alguma participação quando ela chegou lá? Vítima: Não. MP: O que que ela fazia lá? Vítima: Ela só... acho que ela só tinha relacionamento com algum deles, né... MP: Ela não te ameaçou? Vítima: Não. MP: Não ajudou a te enforcar? não fez nada com a sua esposa, então? Vítima: Não... até no momento, não. MP: Certo. Vítima: Do que eu vi ali né... MP: Uhum. E vocês ficaram lá nessa casa quanto tempo? Vítima: Mais ou menos uma semana e meia, a duas semanas, eu acho. MP: Você ficou preso lá esse tanto de dias? Vítima: É... eles ficaram comigo lá né... MP: Certo... e quem que é que te vigiava, você mais a sua esposa? Vítima: Ficava ali o Jairo e o Kauan. MP: Certo. Ô... e... o que que eram esses objetos que o Bruno sumiu? Vítima: Eram drogas e armas. MP: Então, eles vendiam drogas, es - sas pessoas? Vítima: Sim, no caso sim. MP: Oi? Vítima: Tinha um saco de ração. Esse Bruno, ele era responsável de guardar esses trem pra eles né... MP: Ele guardava arma também? Vítima: Guardava. MP: E eles falaram que essas armas... de quem que eram essas armas? Vítima: Não, eu nunca cheguei a ouvir. MP: Certo. Então, você me falou... falou pra gente aí que eles falavam que eles eram faccionados? Vítima: Sim... que era do Comando, no caso. MP: Certo. E aí... quando a polícia chegou você tava aonde? Vítima: Eu tava no quarto. MP: A sua esposa também tava no quarto? Vítima: Tava no quarto mais eu. MP: Vocês falaram... contaram esses fatos pra polícia? Vítima: Não entendi. MP: Você contou o que você tá falando hoje pra polícia? Vítima: Eu contei, assim, quando eu já tava lá fora... que tava só eu e eles, né... MP: Certo. Você tem medo desse pessoal? Vítima: Tenho. MP: Você mudou de Barra do Garças por causa disso? Vítima: Sim. MP: Então, você so - freu ameaças lá, quando você estava no cativeiro? Vítima: Sim. MP: Tá bom. Mais alguma coisa que aconteceu... Vítima: Pela ligação também me ameaçaram muito. MP: No telefone também? Vítima: É... falaram que não adiantava eu me... que eu podia ir pra onde for que eles me achavam, que estavam em toda parte. MP: Certo. Ô Wecksley... e a sua esposa também presenciou tudo isso? Vítima: Não, minha esposa tava no quarto... em outro quarto no caso, lá da frente, fiquei separado, eu e ela. MP: Então, ela não presenciou o que que você sofreu então, né? Vítima: Não. Com ela lá... a Fernanda tava com ela lá no caso também. MP: E a Dara... ficava com ela lá também? Vítima: Não. Assim... eu não sei porque, eu não... o meu prazo foi pouco né... toda hora eles me agrediam, não dava tempo de eu nem raciocinar direito o que tava acontecendo, me enforcaram, me desmaiaram três, quatro vezes, mais ou menos... MP: Certo. Tá bom, sem mais pelo Ministério Público, Doutor.

A vítima Vitória Tamires Ferreira da Silva, com 15 anos de idade ao tempo do crime, relatou que esteve sequestrada em poder dos acusados por mais de uma semana, sob intensas ameaças, bem como confirmou em juízo que o motivo do ‘salve’ por sequestro era a existência de uma dívida relacionada diretamente ao tráfico de drogas praticado pelo grupo criminoso, eis que havia desaparecido drogas e armas e eles lhes atribuíram a responsabilidade.

A aludida vítima destacou, ainda, que inicialmente era a acusada Fernanda quem exercia grave ameaça e violência sob ambos; o acusado Jairo foi o responsável por amarrá-los pelos pés e mãos; o acusado Thiago, teria sido o responsável pela condução de ambos amarrados até o interior de um quarto da residência de Jairo, e o acusado Kauan auxiliava os demais exercendo a comunicação, por telefone, com outros membros da OrCrim que ditavam as diretrizes do ‘salve’ sofrido por ambos:

(...) MP: Vitória, você ficou sequestrada lá na casa lá, sem poder sair da casa lá nessa época? Vítima: Foi. MP: Quantos dias mais ou menos? Vítima: Uma semana e pouquinho. MP: Certo. Você chegou a ser agredida por alguém? Vítima: Metade das vezes eu só ouvia palavras ruins e teve um dia que a Fernanda queria me agredir por causa do acontecimento. MP: Eles te ameaçavam, falavam se ia fazer alguma coisa com você, se você não fizesse algo? Vítima: Sim, nesse dia, antes deles me amarrar, eu tinha ligado pra minha irmã e falado pra ela que eles tinham amarrado o meu marido, que eles tinham pegado, que eles iam matar. Eu falei pra minha irmã, pra minha família lá, pra minha mãe. Nesse dia eles pegou... MP: O que é que eles queriam de você, mais do seu marido? Vítima: Eles queriam os R$ 33.700,00 e eles queriam a droga e a arma também, as armas tudo que sumiu. MP: O Thiago, o vulgo ‘Neguinho’, ele tava lá? Vítima: Sim, ele tava. MP: A Fernanda tava lá? Vítima: Tava. MP: O ‘Nenego’, o Jairo, tava lá? Vítima: Sim. MP: O Kauan tava lá? Tava também. MP: E a Dara, tava lá? Vítima: A Dara eu não tenho nada contra ela, mas ela tava lá fora, segurou o meu celular para os povo não pegarem. MP: Qual foi a participação da Dara? O que ela fez? Vítima: A Dara... nos momentos que eles me jogaram pra dentro do outro quarto, a Fernanda me trancou, mas eu tinha a cópia da outra chave do quarto. A Dara tentou me tirar também de lá, tentou... Eu sabia que se a Dara tentasse me tirar de lá, eu ia sair correndo e ia gritar socorro e eu nunca mais ia poder ver meu marido, porque eles iam poder matar ele, fazer alguma coisa. A Dara só tentou me ajudar. MP: A Dara participou do seu sequestro ou ela te ajudou ou ela ficou quieta? O que é que aconteceu? Vítima: A Dara, ela não tem participação, ela tava namorando com um do povo de lá. Ela só tentou mesmo me tirar de lá do quarto, que a Fernanda ia fazer maldade comigo lá dentro do quarto, até pau eles pegou pra poder me bater. MP: A Fernanda te ameaçou? Vítima: A Fernanda me ameaçou. Ela falou que ela tinha cortado o pescoço do meu marido, que ela tinha cortado as orelhas, que a próxima ia ser eu, que ela queria o dinheiro das drogas, queria as drogas tudinho. E daí de onde ela foi... Antes, no momento também, ela me ameaçava, Fernanda. MP: E o ‘Nenego’? O ‘Nenego’ te ameaçou também, ajudou a amarrar? Você sabe o que ele fez? Vítima: O ‘Nenego’ ajudou a amarrar a minha mão, o meu pé, ajudou a pegar o pedaço de pau, os trem pra amarrar a minha mão. MP: O Kauan? Vítima: O Kauan só segurou o celular mesmo. MP: E o Thiago, o vulgo ‘Neguinho’? Vítima: Quando eles tinham amarrado o meu pé e a minha mão, eles tinham pegado o Thiago, o ‘Chacal’, ele pegou eu pelo peito assim, tipo, ‘negoçando’, passando pela frente do corpo assim e subiu o meu corpo e colocou lá dentro do quarto, o ‘Chacal’. MP: Certo. E dessas pessoas aí, tinha um que era chefe, deu pra você perceber? Vítima: Sim, pela ligação, que o vulgo dele é ‘Chefinho’, o ‘Bonezinho’ que eu ouvi falar. MP: Mas esse tava no telefone, não estava ali? Vítima: Sim, tava por ligação... por chamada. MP: E essas pessoas diziam ser de alguma facção criminosa? Vítima: ‘Comando Vermelho’. MP: Certo. O seu marido vendia droga lá? Vítima: Não, porque eu não deixava. E também ele... Também ele não queria né... ele não queria se envolver nessa vida. MP: Mas ele tava guardando esses trens pro pessoal? Vítima: Na verdade, era o Bruno que tava com esses trens. MP: Certo. Mas o seu marido era amigo do Bruno? Vítima: Sim, era amigo do Bruno... e igual ele falou... três dias por aí eu não conhecia esse tal de Bruno. MP: Você tem medo desse pessoal? Vítima: Sim, eu vivia na casa lá. MP: Você mudou daqui de Barra do Garças foi de medo ou foi porque você queria mudar mesmo? Vítima: Foi mesmo... pra eles não fazer maldade nenhuma comigo e, igual eles falou que... eles ia fazer eu cavar minha própria prova, ia me matar aos poucos... MP: Tá bom. Sem mais Doutor.

Observa-se que a extorsão mediante sequestro qualificada (por duração superior a 24h e envolver menor de 18 anos), que se consumou com a mera restrição da liberdade das vítimas, independente da obtenção de qualquer vantagem, está umbilicalmente conectada aos crimes de tráfico e associação para o tráfico praticados pelos acusados, sendo, inclusive, praticada para garantir a continuidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico já praticados pelos acusados e demais membros do grupo criminoso. Ou seja, o tráfico e associação, nesse caso, são preexistentes e concomitantes à própria extorsão.

Quando interrogados, os acusados Fernanda, Thiago e Jairo negaram veementemente seus envolvimentos com quaisquer dos crimes veiculados na exordial, bem como o acusado Kauan nega envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro.

Em relação ao tráfico, o acusado Kauan Brito Campos, em seu interrogatório, sob contraditório, se limitou a afirmar que é usuário de droga, mas que exercia a função de ‘aviãozinho’ para manutenção do seu vício. Ou seja, embora tenha sustentado a ‘posição’ de usuário, admitiu praticar o tráfico para ‘manter seu vício’.

Inquisitorialmente, o mesmo acusado (Kauan) afirmou vender drogas para manter seu vício (ID. 127156368- fl. 60/63):

‘[...] Que, inquirido respondeu que vende droga sim, ‘SOU AVIÃZINHO’, e a droga sendo tipo maconha e pó é de propriedade, sendo para uso e para venda; Que, inquirido de quem adquiriu a droga e o valor que pagou, respondeu que não sabe dizer, não pode dizer [...].’

Todavia, a negativa dos acusados constitui elemento isolado, visto que o conjunto probatório construído em ambas as fases da persecução penal inclina para a caracterização de autoria e dolo quanto aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e extorsão mediante sequestro (por duas vezes), eis que as vítimas Wecksley e Vitória confirmaram de forma harmônica o envolvimento direto dos acusados Jairo, Fernanda, Thiago e Kauan, no crime de extorsão mediante sequestro, bem como esclareceram que o motivo estaria ligado diretamente a um suposto sumiço de drogas e armas do grupo criminoso; os policiais inquiridos corroboraram as versões das vítimas, inclusive retratando que as vítimas após terem sido libertadas externaram profundo sentimento de gratidão à PJC por ter-lhes livrado da morte, bem como acrescentam que os investigados já eram alvos de investigação por tráfico e associação para o tráfico, inclusive com mandados de busca expedidos por este juízo, além de terem sido apreendidas porções de maconha e cocaína tanto na casa do acusado Thiago, quanto ao acusado Jairo, além de petrechos para o fabrico e embalagem de entorpecentes, além de dinheiro, celulares, dentre outros; a apreensão de embalagens ‘ziplock’ com o acusado Kauan no momento em que ele também se encontrava na casa de Jairo (onde também residia) no momento da busca, local em que além das drogas, dinheiro, etc, foram localizadas as vítimas do crime de extorsão mediante sequestro, aliado à confissão do próprio Kauan, no sentido de que era ‘aviãozinho’ do tráfico.

Soma-se a isto, o fato de os acusados JAIRO (PEP no 0001270-86.2014.8.11.0034 - SEUU), FERNANDA (Ação penal no 0006196-30.2019.8.11.0004 – com trânsito em julgado em 22/06/2023; Ação penal no 0005166-57.2019.8.11.0004 – em fase de recurso, sendo remetido para instância superior em 09/10/2023, e THIAGO (Ação penal no 1005619-98.2020.8.11.0004 – em fase de recurso) já ostentarem condenações anteriores também pelo crime de tráfico de drogas.

No mais, o contexto fático e probatório demonstra que todos eles estavam ajustados de forma estável e permanente para o tráfico de drogas, tendo, inclusive, restringido a liberdade das vítimas ‘em prol do tráfico’ por período superior a uma semana e, para, além disso, já estavam anteriormente ajustados para a prática de tráfico e outros crimes, eis que eram alvos de investigação prévia justamente pela prática do crime de tráfico, pelo qual foram expedidos os mandados de busca e apreensão nos autos do PBACrim n. 1007961-77.2023.8.11.0004.

Ainda, em relação aos acusados Kauan e Thiago, não obstante inicialmente não fossem alvos primários dos mandados de busca previamente expedidos por este juízo, restou aclarado que ambos também estavam umbilicalmente ligados ao tráfico, associação para o tráfico e extorsão qualificada praticados pelo grupo criminoso, sendo, inclusive encontradas drogas também na residência de Thiago, bem como embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas em posse de Kauan, que, inclusive residia na residência do acusado Jairo, que era alvo de mandado de busca, local em que também foram apreendidas drogas, valores, petrechos para o tráfico, além do encontro de duas vítimas sequestradas com o objetivo de assegurar a localização de drogas e garantir a continuidade do tráfico pelo grupo criminoso.

Ademais, não há que se falar em participação de menor importância quanto ao acusado Kauan, eis que ele já era praticante do tráfico de entorpecentes e outros crimes a serviço do Comando Vermelho, bem como esteve presente na residência onde as vítimas eram mantidas em cárcere por quase duas semanas, sendo subjugadas constantemente justamente para ‘darem conta’ de armas e drogas pertencentes à aludida Organização Criminosa. Ademais, ao que indicam as provas produzidas, sua função era a de ‘comunicador’, fazendo o elo entre os demais acusados e o provável ‘chefe/gerente/disciplina’ da Orcrim que se encontrava em outro local conduzindo o ‘salve’ contra as vítimas.

Portanto, a ‘função’ de ser intermediador de ordens diretas de ‘chefe/gerente/disciplina’ de membro de Orcrim aos executores dos ‘salves’, não merece ser vista como irrelevante ou menos importante no contexto dos fatos. Pelo contrário, nesses delitos, a comunicação com os ‘chefes’ é de grande importância para a consecução dos delitos, já que sua consumação, normalmente depende do ‘OK’ de quem geralmente está ‘do outro lado da linha’, o que inclusive foi confirmado pelas vítimas quando relataram que o ‘chefe’, suposto ‘bonezinho’, não estava presente, mas que se comunicava pelo telefone utilizado por Kauan.

Além disso, as vítimas eram mantidas reclusas e submetidas a ameaças e agressões em sua presença em sua própria residência em comum com o acusado Jairo.

[...]

Por isso, afasto a pretensão defensiva de reconhecimento de participação de menor importância alegada pela defesa de Kauan.

Assim, os fatos são dotados de profunda substância probatória, eis que indicam de forma segura a autoria e dolo dos acusados quanto aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e extorsão mediante sequestro qualificada (por duas vezes), sendo este último crime praticado exclusivamente em razão do próprio tráfico de drogas praticado pelos acusados no contexto da OrCrim Comando Vermelho.

Presentes os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar os denunciados Fernanda Oliveira Rodrigues, Jairo Ferreira dos Santos (Vulgo ‘Nenego’, ‘João Marreta’ Ou ‘Cuiabano’), Thiago Vinicius de Jesus (Vulgo ‘Neguinho’) e Kauan Brito Campos, pelos delitos tipificados no art. 33, caput, art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 159, § 1o, do CP (por duas vezes)” (Id. n. 295751358, pp. 91-102; sic).

A condenação foi parcialmente mantida pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento de apelações interpostas pelo requerente e pelos outros três réus que foram condenados (Jairo Ferreira dos Santos, Thiago Vinícius de Jesus e Fernanda Oliveira Rodrigues), todos sendo absolvidos em relação ao crime de associação para o tráfico. O acórdão ficou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT,
ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 159, §1.o, NA FORMA DO ART. 70 (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TODOS EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU ESTIVESSE PRATICANDO CRIMES PERMANENTES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS – INDEFERIDO – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DOS ENTORPECENTES MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS APELANTES – 4. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INVIABILIDADE – RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DOS OFENDIDOS POR MAIS DE 24H, SENDO A SOLTURA DELES CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE UMA DÍVIDA ORIUNDA DO TRÁFICO DE DROGAS – ELEMENTARES DO TIPO PENAL DEMONSTRADAS – SUBSIDIARIEDADE DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP) QUE NÃO ABARCA A CONDUTA COMETIDA COM O FIM ESPECÍFICO DE OBTER QUALQUER VANTAGEM, COMO CONDIÇÃO OU PREÇO DO RESGATE – 4. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS AOS SENTENCIADOS PELO CRIME DO ART. 159, §1.o, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA IDÔNEA, COM FULCRO NAS GRAVES AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA OS OFENDIDOS DURANTE O PERÍODO DE MAIS DE UMA SEMANA QUE FICARAM PRIVADOS DE SUAS LIBERDADES – AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE MOTIVADA ESCORREITAMENTE – COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DO SUMIÇO DE DROGAS E ARMAS DE FOGO PERTENCENTES AOS APELANTES – 5. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM PROL DE UM CONDENADO NO QUE TANGE À EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – IMPOSSIBILIDADE – NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O APELANTE E OS CORRÉUS – COAUTORIA CARACTERIZADA – 6. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/06 EM PROL DE UM SENTENCIADO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDIDAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 7. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE TODOS OS DELITOS – VEDADO - COMPROVADAS AS AÇÕES DIVERSAS, EXECUTADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, QUE RESULTAM NO COMETIMENTO DE DOIS DELITOS – 8. PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA ARGUIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita da prática de crimes permanentes no imóvel, a autorizar a medida invasiva, visto que o réu foi apontado como um dos autores do delito de extorsão mediante sequestro e do tráfico de drogas, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de entorpecentes em sua residência, não há falar em nulidade probatória;

2. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos policiais que realizaram o flagrante e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias proscritas apreendidas estavam nas residências dos réus e destinavam-se à mercantilização por todos os denunciados, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base nas inverossímeis negativas de autoria ajustadas pelos agentes delitivos;

3. Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal;

4. Evidenciado nos elementos probatórios que as vítimas, uma delas menor de 18 anos, foram sequestradas e mantidas com a liberdade restrita por mais de 24h, sob o jugo dos apelantes, sofrendo constantes ameaças de morte, sendo a liberação delas especificamente condicionada ao pagamento de uma dívida oriunda do tráfico, demonstrada está a prática do crime tipificado no art. 159, §1.o, do Código Penal. Assim, caracterizadas as elementares da extorsão mediante sequestro, não há como a conduta atribuída aos apelantes ser desclassificada para o crime de constrangimento ilegal, visto que este é subsidiário, ou seja, somente aplicável se a conduta não caracterizar delito mais grave e,
in casu
, ficou evidenciado o fim específico dos agentes de obter qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, de modo que o comportamento antijurídico é mais grave do que o mero constrangimento ilegal e, portanto, devem os recorrentes ser penalizados nos termos do art. 159, §1.o, do Código Penal e não do art. 146 do mesmo
codex;

5. Idoneamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, com fulcro no fato de que, no período em que as vítimas ficaram com suas liberdade privadas, o que durou certa de uma semana, foram ameaçadas constantemente, inclusive, de morte, chegando os apelantes a dizer que teriam que cavar a cova em que seriam enterradas vivas, caso não quitassem o valor correspondentes a drogas e armas de fogo que tinham sumido e pertenciam aos criminosos, o que confere maior reprovabilidade ao comportamento antijurídico praticado, justificando o incremento das sanções basilares do crime de extorsão mediante sequestro. Ademais, comprovado que os ofendidos ficaram em cativeiro, sendo suas solturas condicionadas ao pagamento de uma dívida oriunda do sumiço de narcóticos e armas de fogo dos sentenciados, sendo esta a motivação do ilícito do art. 159, §1.o, do CP, que é repudiada moral e socialmente, além de totalmente desprezível, justifica-se a incidência da agravante do motivo torpe [art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP];

6. Não é possível o reconhecimento da especial diminutiva de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 se o réu foi condenado por outro delito [extorsão mediante sequestro], de forma concomitante com o tráfico de drogas, porque tal circunstância demonstra a dedicação dele a atividades criminosas. Precedentes Jurisprudenciais;

7. Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1.o, do Código Penal em prol do sentenciado, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que o réu cooperou significativamente com os comparsas para o sucesso da conduta delitiva, empreendendo contribuição importante para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro, pois, na divisão de atribuições entre os agentes criminosos, coube a ele vigiar os ofendidos para que não fugissem do cativeiro e entrar em contato com o chefe do grupo criminoso, o qual determinava a forma de ser dado o ‘salve’ nas vítimas, caracterizando a nítida hipótese de coautoria delitiva;

6. Comprovado nos autos que os apelantes praticaram, mediante duas ações distintas e em contextos fáticos diversos, os delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, não há como ser aplicada a regra do art. 70 do CP, uma vez que indiscutível o concurso material de crimes (art. 69, CP) e não o formal.

7. Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento” (Id. n. 295751358, pp 148-151).

Na ocasião, ao examinar as pretensões veiculadas no recurso do requerente, o Des. Gilberto Giraldelli, relator, fez constar o seguinte:

“
1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O DELITO DE USO
:

Nada obstante as i. defesas técnicas argumentem que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a condenação dos sentenciados pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, tratando-se apenas de usuários de drogas, motivo por que devem ser absolvidos ou ter suas condutas desclassificadas para a de uso,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 215215701), dos boletins de ocorrência (ID 215215703 ao ID 215215705), dos termos de exibição e apreensão (ID 215215711 ao ID 215215713), dos laudos definitivos de constatação da droga apreendida (ID 215215760 e ID 215215761), que atestaram a presença de
3,452g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e dois miligramas) de MACONHA
e
10,924g (dez gramas e novecentos e vinte e quatro miligramas) de COCAÍNA
confiscados na residência de
JAIRO
e
KAUAN,
e de
13,448g (treze gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas) de COCAÍNA e 105,245g (cento e cinco gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas) de MACONHA
confiscados na casa de
THIAGO
, do relatório policial (ID 215215824 - págs. 21/35), da decisão que deferiu as buscas e apreensões no bojo da ‘Operação Atalaia’ (ID 215215824 - págs. 42/49) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Concernente às
autorias delitivas
, nada obstante os apelantes neguem em juízo o envolvimento com o comércio malsão, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-los no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Interrogado judicialmente,
THIAGO VINICIUS DE JESUS
disse que não comercializa drogas, apenas faz uso de substâncias proscritas, ressaltando, inclusive, que as porções apreendidas em sua residência se destinavam exclusivamente ao consumo próprio. Mencionou não saber o motivo para
Wecksley
estar inventando essa história de que estava sendo mantido em cativeiro, pois ele e a namorada residiam no imóvel em que foram localizados pela polícia, tendo até mesmo um coelho de estimação no local.

KAUAN BRITO CAMPOS
, que na delegacia havia confessado que vende droga, dizendo ‘
sou aviãozinho
’
(ID 215215720), ao ser interrogado perante a autoridade judiciária negou a prática da mercancia espúria, declarando-se tão somente usuário e ter adquirido os entorpecentes apreendidos em sua casa para o consumo próprio. Sustentou que, quando a polícia chegou naquele imóvel, estava dormindo em uma rede do lado de fora, enquanto
JAIRO
e Dara estavam em um dos quartos e, no outro,
Wecksley
e
Vitoria
. Confirmou que esses dois últimos contaram aos agentes estatais que estavam sendo mantidos em cárcere privado, contudo, nega tal fato, alegando que residiam naquele imóvel, desconhecendo a razão para terem inventado essa história de cativeiro.

Já
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
ressaltou em seu interrogatório judicial que não estava no local em que os corréus foram presos e apreendidas as drogas, pois se encontrava na casa de sua amiga Jucilene, onde nada de ilícito foi localizado. Aduziu já ter feito uso de entorpecentes, mas desde o nascimento de sua filha, não consome mais substâncias ilícitas. Negou que
Wecksley
e
Vitória
tenham sido sequestrados, pois nunca os viu amarrados e frequentavam os churrascos com os demais apelantes, frisando, inclusive, que
Wecksley
saía para jantar na casa da mãe dele. Disse acreditar que esse rapaz inventou essa história de que estava sendo mantido em cativeiro porque tinha saído há pouco tempo de um centro de ressocialização e estava com receio de ser preso novamente.

O sentenciado
JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, a qual afirmou que se destinava exclusivamente ao consumo, pois nega praticar a mercancia espúria de drogas. Contou que
Wecksley
era seu amigo e estava passando alguns problemas com a família dele, razão pela qual decidiu ajudá-lo, chamando-o para morarem e trabalharem juntos. Disse que, posteriormente, esse rapaz começou a namorar
Vitória
, a qual mudou-se para a sua casa, onde também residia
KAUAN
. Afirmou que, no dia em que a polícia foi até o local, estavam na moradia o interrogado, Dara, com a qual havia saído no dia anterior,
KAUAN
,
Wecksley
e
Vitória
, ressaltando que esses últimos não estavam sendo mantidos em cativeiro, pois estavam na posse do celular e, inclusive, foram eles que abriram a porta para os agentes estatais adentrarem. Alegou não ter conhecimento do porquê inventaram essa história de sequestro e extorsão, uma vez que inexistia dívida a ser quitada.

E
Dara Geovana Gualdino do Nascimento
, quando ouvida em audiência, depôs no sentido de que havia conhecido
JAIRO
há uns quinze dias e estava tendo um relacionamento amoroso com ele. Em relação à
Wecksley
e
Vitória
, contou ter conhecido os dois posteriormente, tendo virado amiga da última. Pontuou não ter visto os esses dois em situação de cativeiro, pois todos eram amigos e saiam juntos, inclusive, um dia antes de sua prisão, havia tirado uma fotografia com
Vitória
e postado em sua rede social [
facebook
]. Afirmou que não morava na residência do
JAIRO
e que tinha sido a primeira vez que pernoitava no local, tendo acordado com a polícia adentrando o imóvel, ocasião em que afirma que a porta da casa estava aberta, sendo que a declarante e seu namorado estavam dormindo em um quarto e, em outro, encontravam-se
Wecksley
e
Vitória.
Por fim, declarou-se apenas usuária de maconha e cocaína.

A seu turno, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Firmino Morais da Silva Júnior
, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou ter feito parte da equipe responsável pelo cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência situada na rua Turmalina, esquina com a rua Santa Maria. Disse que, no local, os policiais depararam-se com
KAUAN
deitado em uma rede na área da frente; já no interior do imóvel, em um primeiro cômodo, localizaram
Wecksley
e a adolescente
Vitória
, e no outro quarto,
JAIRO
e Dara.

Aduziu que, realizadas as buscas, na posse de
KAUAN,
foram apreendidos envelopes do tipo
ziplock
, comumente utilizados para o armazenamento de droga; e, no interior da moradia, água boricada, munição calibre .38, porções de maconha e cocaína, além dos outros objetos elencados no auto circunstanciado.

Mencionou, outrossim, que
Wescley
e
Vitória
contaram a outros agentes estatais que tinham sido sequestrados por quatros indivíduos, dos quais se lembravam de
FERNANDA
e
THIAGO
, e levados para aquele imóvel, que era a casa de
JAIRO
, onde estavam sendo torturados para que quitassem uma dívida proveniente da perda de entorpecentes e armas de fogo pertencentes à organização criminosa.

Corroborando, o policial civil
Eládio Crisóstomo de Oliveira
narrou em juízo que participou da equipe de apoio que se deslocou até a casa de
THIAGO
, o qual tinha sido apontado como um dos sujeitos que participou de um ‘salve’ dado nas vítimas que estavam sendo mantidas em cativeiro na casa do
JAIRO
. No local, afirmou que os agentes estatais chamaram pelos moradores, porém não foram atendidos, razão pela qual fizeram o arrombamento, já que ouviram um barulho vindo de dentro da residência. Ao adentrarem o imóvel, depararam-se com
THIAGO
, uma senhora e uma criança e, nas buscas empreendidas, foram localizadas porções de pasta-base e maconha, acondicionadas em gavetas e na parte de cima de um guarda-roupas, sendo, então, o increpado levado preso em flagrante.

E o investigador
Danilo Ribeiro dos Santos
, durante a audiência, esclareceu que vários mandados de busca e apreensão tinham sido expedidos no bojo da ‘Operação Atalaia’, tendo participado do cumprimento daquele cujo alvo era a suspeita chamada Greice. Mencionou que, depois de cumprida essa diligência, sua equipe foi chamada para dar apoio na residência do apelante
JAIRO
, vulgo ‘Nenego’, onde foram detidos o morador, outro rapaz cujo nome não se recorda e Dara.

Além disso, no local também foram encontrados
Wecksley
e a namorada dele, que choraram bastante e agradeceram a chegada da polícia, ao contarem que estavam sendo mantidos em cativeiro naquela moradia há alguns dias, sendo torturados por
JAIRO, THIAGO
e
FERNANDA
; inclusive, no dia anterior, tinham sido levados a um lixão, onde foram agredidos fisicamente e ameaçados com armas de fogo. Segundo as vítimas, o ‘salve’ estava sendo dado em decorrência de uma dívida em dinheiro que possuíam com o Comando Vermelho no valor aproximado de R$ 50.000,00.

O testemunhante prosseguiu alegando que, depois de citados os nomes de
THIAGO
e
FERNANDA
, os investigadores deslocaram-se até o endereço em que poderiam encontrá-los. Disse que a residência estava fechada, mas que ouviram um barulho vindo de seu interior, tendo, então, os policiais procedido o arrombamento para o adentramento tático, ocasião em que avistaram
THIAGO
, uma senhora e uma criança. Ademais, na busca empreendida nessa localidade, afirmou terem sido apreendidas porções de maconha e uma de cocaína. Quanto à
FERNANDA
, disse que foi detida em outro local, não tendo participado dessa diligência.

Fortificando a tese acusatória, o ofendido
Wecksley Santos Matos
, ao depor durante a instrução criminal, declarou que ele e sua namorada
Vitória
foram levados por
FERNANDA
e
THIAGO
para a residência em que foram localizados pela polícia, onde ficaram em cativeiro por cerca de duas a três semanas, sendo ameaçados para que quitassem a dívida correspondente a drogas e armas de fogo que tinham sumido e estavam sob os cuidados de Bruno. Afirmou que não tinha relação alguma com o sumiço de tais coisas, acreditando ter sido levado pelos sentenciados somente porque conhecia o Bruno e lhe emprestava sua motocicleta.

Acrescentou que os apelantes comercializavam entorpecentes e se diziam integrantes do Comando Vermelho. Asseverou que
FERNANDA
e
THIAGO
sempre os ameaçavam, dizendo que o declarante iria cavar a cova em que as vítimas seriam enterradas vivas, caso não quitassem a dívida; enquanto
JAIRO
e
KAUAN
eram os responsáveis por vigiar constantemente os ofendidos. Mencionou que chegou a ser enforcado com um coberto por
JAIRO
e
THIAGO
, chegando a desmaiar, mas ressaltou que sua namorada não estava presente durante as ameaças e agressões que sofrera. Por fim, sustentou que saiu duas vezes daquele imóvel para visitar sua genitora, mas que ficou sendo vigiado pelos suspeitos durante todo o tempo que permaneceu fora.

Semelhantemente narrou a vítima
Vitoria Tamires Ferreira da Silva
judicialmente, a qual confirmou ter sido mantida em cativeiro juntamente com seu namorado, porque os apelantes
FERNANDA, THIAGO, JAIRO
e
KAUAN
, que se diziam membros do Comando Vermelho, queriam que os ofendidos pagassem o valor de R$ 33.700,00 referente a armas de fogo e entorpecentes que tinham sumido e estavam na posse de Bruno, um amigo de
Wecksley
. Alegou que durante todo o tempo que ficaram naquele imóvel não podiam sair, tendo
JAIRO
e
THIAGO
amarrado seus pés e mãos, enquanto
FERNANDA
ameaçava-lhe constantemente, dizendo que iriam matá-la aos poucos. Além disso, asseverou que a sentenciada também chegou a dizer que tinham cortado o pescoço e as orelhas de
Wecksley
.

Em derradeiro, as testemunhas de defesa
Claudimar da Silva dos Campos
e
Jucilene Luiz da Silva
nada esclareceram acerca dos fatos, tendo o primeiro afirmado em audiência de instrução ser genitor do apelante
KAUAN
e já tê-lo visto fazendo consumo de maconha, mas nunca vendendo narcóticos. Asseriu que ter encontrado algumas vezes
Wecksley
na residência em que foi localizado pela polícia.

Por sua vez,
Jucilene
esclareceu em juízo que a sentenciada
FERNANDA
chegou em sua casa por volta das 07h, dizendo que a polícia estava atrás dela e pediu para ficar no local, onde foi presa lá pelas 15h. Afirmou que conhece os demais apelantes, que são amigos entre si, mas não sabe do envolvimento deles com os crimes imputados. Pontuou que, um dia antes das prisões, viu
Wecksley
e
Vitória
andando de motocicleta pela cidade, não tendo conhecimento de que estavam sendo extorquidos para quitarem uma dívida.

Nessa conjuntura, enumeradas as provas orais constantes dos autos, nota-se que as declarações uníssonas e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, quando assumiram o compromisso legal de dizerem a verdade, estão corroboradas pelos depoimentos das vítimas do crime de extorsão mediante sequestro
Wecksley
e
Vitória
, que foram localizados pelos agentes estatais na casa de
JAIRO
, que era alvo de um dos mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da ‘Operação Atalaia’, deflagrada no intuito de combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na comarca de Barra do Garças/MT, as quais não deixam dúvidas de que os apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
estavam praticando a mercancia espúria de drogas.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
‘
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
’
.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, o exame concatenado dos boletins de ocorrência n.o 2023.231744 (ID 215215703) e n.o 2023.231844 (ID 215215704), dos termos de exibição e apreensão (ID 215215711 ao ID 215215713) e dos laudos definitivos de constatação da droga apreendida (ID 215215760 e ID 215215761) revela que no imóvel em que residiam
JAIRO
e
KAUAN
foram apreendidas
03 (três) porções de MACONHA, totalizando 3,452g (três gramas e quatrocentos e cinquenta e dois miligramas)
,
dois invólucros de COCAINA, pesando 10,924g (dez gramas e novecentos e vinte e quatro miligramas), duas colheres com resquícios dessa mesma substância proscrita e 05 (cinco) frascos de água boricada;
bem como na residência de
THIAGO

03 (três) porções de COCAÍNA, pesando 13,448g (treze gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas), e 03 (três) porções de MACONHA, com massa total de 105,245g (cento e cinco gramas e duzentos e quarenta e cinco miligramas).

Aliado a isso, ressai do relatório policial de ID 215215824 - págs. 21/35, que
JAIRO
e
FERNANDA
já eram alvo de investigação por envolvimento com o narcotráfico e o delito de porte ilegal de arma de fogo no bojo da ‘Operação Atalaia’, sendo o endereço do primeiro apontado como o local em que ‘
além da venda de droga, é utilizado para guardar armas
’
, e a segunda era ‘
distribuidora de drogas, a droga chega para ela, que a guarda e distribui para que outros façam a venda no varejo. Além disso, possui armas de fogo em sua guarda
’
.

E mesmo que no endereço de
FERNANDA
não tenha sido realizada a busca, já que ressai do auto de cumprimento de ordem de busca e apreensão domiciliar de ID 215215826 - págs. 3/4 que ‘
não havia movimentação de pessoas, porém, por uma janela visualizamos que haviam móveis dentro da casa, perguntamos ao vizinho da esquerda, Sr. José Antunes sobre os moradores daquela casa, este respondeu que não conhecia, mas que se mudaram a uns 10 dias, que a casa pertence a seu filho, Bruno da Costa, que os móveis que estão na casa são de Bruno e que ele foi para uma fazenda com a mãe. Perguntamos ao vizinho de frente, Sr. Careito, este disse que Fernanda se mudou a uns dez dias, que a casa pertence a Bruno que no momento está na fazenda
’
, tal fato não afasta o seu envolvimento com o narcotráfico, visto que os demais elementos probatórios dos autos deixam em evidência que estava praticando a mercancia espúria com os demais corréus.

Assim, tais elementos são aptos e suficientes para a certeza necessária da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 pelos sentenciados, de tal sorte que tal convicção deve prevalecer sobre suas isoladas negativas de autoria.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, muito embora as i. defesas técnica insistam na alegação de que os acusados são apenas usuários de drogas, condição essa alegada por eles em juízo, curial ponderar que tal fato não obsta a compreensão de que podem, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ‘
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
’
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do ‘
comércio formiga
’, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
‘
A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que ‘a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário’ (BARBOZA, Bruna Santos. ‘Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br). A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)
’

(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS:

Por outro lado, consoante linhas volvidas, entendo que o pleito pela
absolvição dos apelantes
quanto ao delito de associação para o narcotráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
comporta provimento.

É de conhecimento que o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim (liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas não prescinde da presença da intenção de permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
‘
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
’

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre os apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
.

Isto porque, não obstante os
investigadores da Polícia Judiciária Civil
tenham afirmado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que havia sido deflagrada a ‘Operação Atalaia’ no intuito de combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo na comarca de Barra do Garças/MT, no bojo da qual havia sido expedidos diversos mandados de busca e apreensão, dentre os quais, tinha como alvos os endereços de
JAIRO
e
FERNANDA,
e que as vítimas
Wecksley
e
Vitória
declararam nas duas fases da persecução penal que estavam sendo mantidas em cárcere privado na residência de
JAIRO
para que quitassem uma dívida oriunda do sumiço de entorpecentes e armas de fogo pertencentes ao Comando Vermelho, facção criminosa esta da qual os apelantes seriam integrantes, não é possível extrair da prova oral e documental,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de estabilidade e permanência que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os sentenciados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas a fim de regimentar a associação presente ou contínua deles; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de estabilidade e permanência por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princípio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema, firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
‘
para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
’
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição dos oras apelantes
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/6, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 159, §1.o, DO CP OU, SUBSIDIARIAMENTE, DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 146 DO MESMO
CODEX
:

Requerem, ainda, as i. defesas técnicas a absolvição de todos os apelantes pelo crime de extorsão mediante sequestro ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal. Contudo,
mais uma vez sem razão
!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 215215701), dos boletins de ocorrência (ID 215215703 ao ID 215215705) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Nesse ponto, importante frisar que o delito de extorsão mediante sequestro, tipificado no art. 159 do Código Penal, diferentemente da conduta prevista no art. 158 do mesmo
codex
[extorsão], não exige o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mas tão somente que haja a privação da liberdade da vítima, com o fim de o agente obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.

Trata-se de crime formal que, consoante preconiza o doutrinador Rogério Grego, consuma-se ‘
quando o agente pratica a conduta prevista no núcleo do tipo, vale dizer, quando realiza o sequestro, com a privação da liberdade ambulatorial da vítima, independentemente da obtenção da vantagem, como condição ou preço do resgate, que se configura como mero exaurimento do delito
’ (GREGO, Rogério. Código penal comentado – 16. ed. – Barueri/SP: Atlas, 2023).

Assim, ainda que os exames de corpo de delito realizados nas vítimas (ID 215215792 e ID 215215793) não tenham detectado lesões macroscópias, não há como afastar a materialidade do delito ora em análise, se os demais elementos probatórios dos autos deixam patente que foram mantidas com a liberdade privada por mais de 24h (vinte e quatro horas) pelos apelantes, os quais objetivavam receber um valor em dinheiro referente a drogas e armas de fogo que tinham sumido, como ocorre
in casu.

Concernente às
autorias
, muito embora todos os apelantes tenham negado a prática do delito de extorsão mediante sequestro, sustentando que
Wecksley
e
Vitória
residiam no imóvel em que foram localizados pela polícia, inclusive, mantinham um animal de estimação [coelho] no local, inexistindo dívida a ser quitada com os sentenciados, a i. defesa técnica não se incumbiu de trazer provas aptas a amparar as narrativas dos condenados, sendo certo que, a teor do art. 156,
caput
, do CPP, o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Por outro lado, quando inquirido em juízo,
Wecksley Santos Matos
foi enfático em dizer que ele e sua namorada foram levados por quatro indivíduos, dentre os quais
FERNANDA
e
THIAGO,
até a casa de
JAIRO
, onde também estava
KAUAN
e, no local, tais sujeitos mantiveram os ofendidos em cativeiro por cerca de duas a três semanas para que pagassem um valor em dinheiro referente a drogas e armas de fogo que tinham sumido e estavam sob a guarda de um terceiro chamado Bruno. Esclareceu que não tinha relação alguma com tais coisas desaparecidas, acreditando que foi levado pelos sentenciados tão somente porque conhecia Bruno e, às vezes, emprestava a ele sua motocicleta.

Ressaltou que, conquanto não tenham ficados trancados em um cômodo e, inclusive, o declarante tenha saído em duas oportunidades para visitar sua genitora, eram vigiados todo o tempo pelos condenados, principalmente por
JAIRO
e
KAUAN
, aos quais incumbia essa tarefa. Além disso, os ofendidos não tinham acesso a celulares.

Expôs, também, que era constantemente ameaçado, inclusive de morte, por
FERNANDA
e
THIAGO
, os quais diziam que, caso a dívida não fosse quitada, o depoente teria que cavar a cova em que ele e sua namorada seriam enterrados vivos. Acrescentou que, em certa ocasião, foi enforcado com um cobertor por
JAIRO
e
THIAGO
e chegou a desmaiar.

A adolescente
Vitoria Tamires Ferreira da Silva
, em seu depoimento judicial, confirmou ter sido mantida em cativeiro pelos apelantes, juntamente com seu namorado, por cerca de uma semana. Asseverou que os sentenciados cobravam o valor de R$ 33.700,00, as armas de fogo e a droga que tinham sumido e estavam na posse de Bruno. Contou ter sido ameaçada por
FERNANDA
, a qual disse que já tinham cortado o pescoço e as orelhas de
Wecksley
e a próxima seria a depoente, caso a dívida não fosse quitada. Mencionou que foi amarrada nas mãos e nos pés por
JAIRO
e
THIAGO
e colocada em um quarto. Outrossim, afirmou que os condenados ligavam para um sujeito de alcunha ‘Chefinho’, ‘Bonezinho’, que é do Comando Vermelho.

Corroborando, os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Firmino Morais da Silva Júnior
,
Eládio Crisóstomo de Oliveira
e
Danilo Ribeiro dos Santos
foram uníssonos em declarar sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
JAIRO
, localizaram em um dos quartos os ofendidos
Wecksley
e
Vitória
, os quais, chorando bastante e muito agradecidos pela chegada da polícia, pois temiam por suas vidas, contaram que, há cerca de uma semana, tinham sido sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais
FERNANDA
e
THIAGO,
e mantidos em cárcere privado naquele imóvel, sendo constantemente torturados psicológica e fisicamente para que quitassem uma dívida oriunda de drogas.

Acrescentaram ter
Wecksley
chegado a desmaiar em certa ocasião e acordado posteriormente em um lixão, onde os apelantes fizeram uma chamada de vídeo com membros do Comando Vermelho que deram um prazo para a entrega do dinheiro, caso contrário, os ofendidos seriam executados, em uma espécie de ‘
salve
’
realizado pela facção criminosa.

Desta feita, ficou evidente nos elementos probatórios dos autos que as vítimas
Wecksley
e
Vitória
, essa menor de 18 (dezoito) anos ao tempo dos fatos, foram sequestradas e mantidas com a liberdade restrita por mais de 24h, sob o jugo de
THIAGO VINICIUS DE JESUS, KAUAN BRITO CAMPOS,

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS
e
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
, sofrendo constantes ameaças de morte, sendo a liberação delas especificamente condicionada ao pagamento de uma dívida oriunda do tráfico, a caracterizar a prática do crime tipificado no art. 159, §1.o, do Código Penal.

Assim, caracterizadas as elementares da extorsão mediante sequestro, não há como a conduta atribuída aos apelantes ser desclassificada para o crime de constrangimento ilegal, visto que este é subsidiário, ou seja, somente aplicável se a conduta não caracterizar delito mais grave e,
in casu
, como já demonstrado alhures, ficou evidenciado o fim específico dos agentes de obter qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, de modo que o comportamento antijurídico é mais grave do que o mero constrangimento ilegal e, portanto, os agentes devem ser penalizados nos termos do art. 159, §1.o, do Código Penal e não do art. 146 do mesmo
codex.

Por conseguinte, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes pelo crime tipificado no art. 159, §1.o, do Código Penal,
tornando inviável os pleitos absolutórios, assim como os pedidos subsidiários de desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 146 do Código Penal.

4. DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO IMPOSTAS A TODOS OS APELANTES:

Pleiteiam, ainda, todos os apelantes que, na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 159, §1.o, do Código Penal, seja afastada a depreciação do vetor judicial da
culpabilidade
, pois entendem estar lastreada em elementos inerentes ao tipo penal e, na segunda fase da dosimetria, pugnam o afastamento da agravante genérica do
motivo fútil
, que dizem não estar idoneamente fundamentada.

Com efeito, depreende-se da r. sentença que, para o delito de extorsão mediante o sequestro, em relação a todos os condenados, a circunstância judicial da
culpabilidade
foi valorada negativamente sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

‘Em relação à
culpabilidade
, observa-se que os acusados mantiveram as vítimas por mais de uma semana em seu poder, em constantes agressões físicas, inclusive com sessões de enforcamento que levavam ao desmaio; além de violência psicológica no sentido de que fariam as vítimas ‘cavarem a própria cova’ e ‘assistir um ao outro morrer’, além de grave ameaça exercida com emprego de arma e pedaços de madeira, conforme ressaltado pelas vítimas quando inquiridas durante a persecução penal’
(ID 215212525 - pág. 23).

Partindo da premissa de que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, não encontro motivos para afastar, no caso em apreço, a depreciação deste vetor judicial.

Isso porque, como bem delineado no tópico anterior, ainda que não tenham ficado comprovadas as agressões físicas perpetradas contra os ofendidos, os elementos probatórios dos autos não deixam dúvidas de que, durante o período que ficaram com suas liberdades privadas, o que durou cerca de uma semana, foram ameaçados constantemente, inclusive, de morte, chegando os apelantes a dizer que teriam que cavar a própria cova em que seriam enterrados vivos, caso não obtivessem o valor correspondente a drogas e armas de fogo que tinham sumido e pertenciam ao grupo criminoso, o que, por óbvio, confere maior reprovabilidade ao comportamento antijurídico, justificando o incremento das sanções basilares dos condenados.

Já no segundo momento de individualização das penas deste delito, ao reconhecer a incidência da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
, o MM. Magistrado sentenciante esclareceu que ‘
o crime de extorsão foi perpetrado exclusivamente em razão de dívida ligada diretamente ao tráfico de drogas, o que demonstra a torpeza da ação
’
.

E, de fato, o sequestro das vítimas para cobrar-lhes uma dívida oriunda do sumiço de entorpecentes e armas de fogo que pertenciam aos apelantes consiste em motivação repudiada moral e socialmente, totalmente desprezível, razão pela qual não há em falar em fundamentação inidônea para o reconhecimento, em face dos sentenciados, da agravante genérica do motivo torpe.

Logo, não merece retificação alguma as penas estabelecidas aos recorrentes para o crime de extorsão mediante sequestro.

5. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1.o, DO CP EM PROL DO APELANTE
KAUAN
,

EM RELAÇÃO À SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO:

Nada obstante o esforço defensivo para tentar convencer que o apelante
KAUAN
faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §1o do artigo 29 do Código Penal, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, pois sua participação seria de somenos importância,
a pretensão não merece prosperar
.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do assunto, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de
autor
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria objetivo-formal
, segundo a qual
autor
é quem realiza a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal, ao passo que
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o crime, fornecendo auxílio material ou suporte meramente moral, sem executar a figura típica.

Contudo, especialmente a partir do julgamento da Ação Penal n.o 470 pelo Supremo Tribunal Federal, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm encampado também a chamada
teoria do domínio do fato
,

desenvolvida por Hans Welzel, de acordo com a qual
autor
não é somente aquele que executa diretamente a conduta típica, mas, também, aquele que detém o
controle finalístico
sobre o fato, ou seja, aquele que decide a forma de execução, início e cessação da ação delituosa. No campo dessa teoria,
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o delito, mas não pratica o verbo nuclear do tipo e muito menos possui controle final sobre o ato.

No caso ora em análise, observa-se das oitivas judiciais dos
Wecksley Santos Matos

e

Vitoria Tamires Ferreira da Silva
que foram sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais,
Fernanda
e
Thiago
, e levados para o imóvel em que posteriormente foram localizados pela polícia, onde foram mantidos com suas liberdades restritas, sendo constantemente vigiados por
KAUAN
e
Jairo,
além de ameaçados pelos sentenciados, em especial aqueles dois primeiros.

Ademais, contaram que
KAUAN
eram quem fazia as ligações de videochamada para o sujeito que se identificava como ‘chefe’, o qual repassava as coordenadas para os ora apelantes efetuarem a cobrança do valor referente a drogas e armas de fogo pertencentes ao grupo criminoso que tinham sumido, determinando, inclusive, o prazo que seria dado aos ofendidos para a quitação dessa dívida, sob pena de serem mortos.

Desta feita, inexistem dúvidas de que houve um ajuste prévio e a cooperação recíproca dos sentenciados, com a atuação do apelante
KAUAN
como um dos sujeitos que ficava vigiando as vítimas para que não deixassem o cativeiro e, ainda, que entrava em contato com comparsas não identificados para que os condenados recebessem as diretrizes de como aplicar o ‘salve’, o que foi relevante para a consumação do delito tipificado no art. 159, §1.o, do CP, a reconhecê-lo como coautor do crime, condição esta que impede seja beneficiado como pleiteado.

A propósito, por total pertinência, transcrevo o seguinte trecho da r. sentença que trata do tema, cujas razões de decidir integro a este voto:

‘
Ademais, não há que se falar em
participação de menor importância
quanto ao acusado
Kauan
, eis que ele já era praticante do tráfico de entorpecentes e outros crimes a serviço do Comando Vermelho, bem como
esteve presente na residência onde as vítimas eram mantidas em cárcere por quase duas semanas, sendo subjugadas constantemente justamente para ‘darem conta’ de armas e drogas pertencentes à aludida Organização Criminosa. Ademais, ao que indicam as provas produzidas, sua função era a de ‘comunicador’, fazendo o elo entre os demais acusados e o provável ‘chefe/gerente/disciplina’ da Orcrim que se encontrava em outro local conduzindo o ‘salve’ contra as vítimas.

Portanto,
a ‘função’ de ser intermediador de ordens diretas de ‘chefe/gerente/disciplina’ de membro de Orcrim aos executores dos ‘salves’, não merece ser vista como irrelevante ou menos importante no contexto dos fatos. Pelo contrário, nesses delitos, a comunicação com os ‘chefes’ é de grande importância para a consecução dos delitos, já que sua consumação, normalmente depende do ‘OK’ de quem geralmente está ‘do outro lado da linha’, o que inclusive foi confirmado pelas vítimas quando relataram que o ‘chefe’, suposto ‘bonezinho’, não estava presente, mas que se comunicava pelo telefone utilizado por Kauan
.

Além disso, as vítimas eram mantidas reclusas e submetidas a ameaças e agressões em sua presença em sua própriaresidência em comum com o acusado Jairo
’ (ID 215212525 - págs. 16/17).

Portanto, não admitida a participação de menor importância do apelante
KAUAN
, descabe falar em aplicação da fração máxima de diminuição da pena, prevista no art. 29, §1o, do CP.

No mesmo sentido é o precedente deste eg. Sodalício,
in verbis:

‘
Restando comprovado pelo conjunto probatório que ambos os recorrentes concorreram decisivamente para o crime, com o domínio do fato e em participação direta e ativa, fica inviabilizada incidência do art. 29, § 1o, do Código Penal
’

(TJ-MT - APL: 00039897020198110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2019).

Assim, mantém-se a pena do apelante
KAUAN
imposta na r. sentença para o delito de extorsão mediante sequestro.

6. DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06 – PEDIDO EXCLUSIVO DO APELANTE
KAUAN
:

Requer, ainda, o apelante
KAUAN
o reconhecimento em seu favor da figura comumente denominada de ‘tráfico privilegiado’, com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois) terços; e, do cômputo dos autos, entendo que
o pleito não faz jus à acolhida!

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada ‘
tráfico privilegiado’
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se que, conquanto o apelante
KAUAN
, nesta instância revisora, tenha sido absolvido da prática do delito de associação ao narcotráfico, suas condenações pelo tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro foram ratificadas; e, consoante o entendimento firmado na jurisprudência, tal fato denota a dedicação do agente a atividades criminosas, vedando-se, por conseguinte, que seja beneficiado com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, do Código Penal, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

‘
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4o não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
’ (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Desta feita, ainda que, à época do fato, o ora apelante fosse primário, não faz jus ao benefício pleiteado, porque foi condenado de forma concomitante pelos delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, estando demonstrada a sua dedicação às atividades criminosas, de modo que não satisfaz os requisitos previstos no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Por conseguinte, não retificada suas sanções nesta instância revisora, não há falar em substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

7. DO ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) ENTRE TODOS OS DELITOS POR QUAIS RESTARAM CONDENADOS OS APELANTES:

Esforçam-se as i. defesas técnicas para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro pelos quais os apelantes foram condenados, sob a alegação de que cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma única ação. Entretanto, a
razão não lhe assiste
!

O
concurso material de crimes
, também chamado de real, previsto no art. 69 do CP, ocorre quando, mediante mais de uma conduta, o agente obtém mais de um resultado, ou seja, pratica dois ou mais crimes, ocasião em que se opera a somatória das penas aplicadas a cada um dos ilícitos.

Por sua vez, conforme dicção do art. 70 do CP, o
concurso formal de crimes
, conhecido, outrossim, como ideal, se dá por meio de uma única conduta, que resulta na prática de mais de um delito, sendo ao agente aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, acrescida, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (um meio).

No caso em apreço, as provas colhidas nas duas etapas da persecução penal evidenciam que, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do apelante
JAIRO
, em razão de suspeitas de seu envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais apreenderam no interior do imóvel, onde também residia
KAUAN,
porções de maconha e cocaína, além de cinco frascos de ácido bórico, comumente utilizado no preparo de narcótico para a comercialização.

Ademais, nesse mesmo endereço, foram localizados os ofendidos
Wecksley
e a adolescente
Vitória
, os quais afirmaram que há mais de uma semana tinham sido sequestrados por quatro indivíduos, dentre os quais
FERNANDA
e
THIAGO
, e levados para aquela casa, em que estavam mantidos com a liberdade restrita, sendo constantemente ameaçados por tais sujeitos, além de vigiados a todo momento, principalmente por
JAIRO
e
KAUAN,
ficando a liberação das vítimas especificamente condicionada ao pagamento de um valor em dinheiro, em razão do sumiço de entorpecentes e armas de fogo que pertenciam ao grupo criminoso.

Com isso, os agentes estatais deslocaram-se até a residência de
THIAGO
e, realizada a revista domiciliar, apreenderam outras porções de maconha e cocaína, levando-o preso em flagrante pelo envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e extorsão mediante sequestro.

Desse modo, como bem frisado na r. sentença, os elementos probatórios constantes nos autos levam à conclusão de que, entre os crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 159, §1.o, do Código Penal há ‘
autonomia e independência de dolos, inexistindo relação de continuidade, pela diversidade de bens jurídicos atingidos, bem como inexistindo concurso formal pela diversidade de ações
’
(ID 215212525 – pág. 25).

Por consequência, resta induvidoso que, mediante duas ações, praticadas em contextos fáticos diversos, os condenados praticaram dois delitos, quais sejam, o tráfico de drogas e a extorsão mediante sequestro, não existindo razão para considerar a aplicação da regra do art. 70 do CP, tal qual postulado pelas i. defesas, pois evidente que houve concurso material entre os delitos” (Id. n. 295751358, pp. 311-325).

A condenação transitou em julgado em 11 de novembro de 2024 (Id. n. 175273234 dos autos da Ação Penal n. 1008335-93.2023.8.11.0004).

Pois bem.

Como relatado, o requerente argumenta que houve contrariedade à evidência dos autos e ilegalidade na aplicação da pena, pleiteando, em relação ao crime de tráfico de drogas, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas; e, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro qualificada, o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, da agravante do motivo torpe e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP; finalmente, pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre as duas infrações (tráfico e extorsão mediante sequestro qualificada).

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Terceira Câmara Criminal aplicou corretamente o direito aos fatos, como, aliás, reconhecido recentemente por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da Revisão n. 1008004-55.2025.8.11.0000, ajuizada pela corré Fernanda, cujo acórdão ficou assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO. VERSÃO DA REQUERENTE ISOLADA NOS AUTOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação da requerente pelos delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro qualificada, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 159, § 1o, do Código Penal.

2. A requerente pleiteia a sua absolvição, argumentando que a condenação contrariou a prova dos autos. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar se não conhecimento da revisional, alegando que esta não se presta ao reexame do acervo probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação contrariou a evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Uma das hipóteses de cabimento da ação revisional, prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é, justamente, a contrariedade da condenação à evidência dos autos. Logo, afirmar que esse instrumento processual não se presta ao reexame do acervo probatório é negar sua própria finalidade legal e desprezar a repulsa constitucional ao erro judiciário (art. 5o, LXXV, da Constituição da República).

5. A condenação da requerente está respaldada por robusto acervo probatório, consistente na apreensão de substâncias entorpecentes e declarações uniformes prestadas pelas vítimas que foram mantidas em cativeiro e pelos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante da requerente e dos demais acusados. Logo, não há falar em condenação contrária à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
‘1. Ajuizada ação revisional com fundamento na alegação de contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, impõe-se nova análise do acervo probatório, não se podendo extinguir prematuramente a ação, sem resolução do mérito, sob pena de negativa de jurisdição. 2. Não há falar em condenação contrária à evidência dos autos quando o acervo probatório demonstra, para além de dúvida razoável, a materialidade e a autoria delitiva’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 159, § 1o; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/2/1996; TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 4/7/2024.”

No que diz respeito especificamente ao requerente Kauan, embora se alegue que a quantidade de substância entorpecente apreendida consigo seja ínfima, tal circunstância, por si só, não autoriza a pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Ainda que o requerente tenha declarado em juízo ser apenas usuário de substâncias entorpecentes, tal alegação não encontra respaldo suficiente diante do conjunto probatório produzido na fase de conhecimento. A jurisprudência consolidada reconhece que o uso pessoal de drogas não exclui a possibilidade de envolvimento com o comércio ilícito, especialmente quando há indícios concretos de práticas típicas do tráfico.

No caso em exame, foram apreendidas na residência em que Kauan se encontrava porções de maconha e cocaína, além de materiais comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas, como envelopes do tipo “
zip-lock
” e frascos de água boricada. Tais circunstâncias, somadas à confissão prestada por ele na fase policial — na qual admitiu atuar como “
aviãozinho
” (ou seja, alguém que realiza o transporte e/ou a entrega de pequenas quantidades de drogas, geralmente a mando de outrem) — revelam um contexto incompatível com a simples posse para consumo próprio.

Importa destacar que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei Antidrogas é de natureza múltipla, admitindo a configuração do delito por meio de diversas condutas, como guardar, transportar ou ter em depósito substâncias ilícitas, não sendo exigida a demonstração flagrancial da venda. A presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico, aliada à quantidade e variedade das substâncias apreendidas, reforça a conclusão de que o requerente mantinha vínculo com o comércio espúrio de entorpecentes.

Ademais, a tese defensiva de que a quantidade de droga seria irrelevante para fins de tipificação penal não se sustenta diante da técnica conhecida como “
tráfico formiguinha
”, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria. Trata-se de modalidade de mercancia caracterizada pela distribuição em pequenas porções, justamente para dificultar a ação estatal e permitir, em caso de flagrante, a alegação de uso pessoal.

Trago à colação precedente acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DO SENTENCIADO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE PEQUENA DE DROGAS QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO – APELANTE CUJA RESIDÊNCIA ERA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – USUÁRIO QUE CONFIRMOU AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES NO LOCAL – COMPORTAMENTO EVASIVO DO RÉU – ENCONTRO DE DINHEIRO E OBJETOS DEIXADOS POR USUÁRIOS COMO GARANTIA PARA AQUISIÇÃO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO – INDÍCIOS ROBUSTOS DE MERCANCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – ENVOLVIMENTO REITERADO COM O TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A pequena quantidade de drogas apreendidas (2,236g de maconha e 0,049g de cocaína) não autoriza, por si só, a absolvição por atipicidade material da conduta, especialmente quando presentes circunstâncias como variedade de substâncias, dinheiro fracionado, comportamento evasivo e comprovação de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes
.

A desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal mostra-se inadmissível quando o conjunto probatório revela elementos concretos indicativos da mercancia, tais como depoimentos de testemunhas, condições da apreensão, dinheiro em espécie de forma fracionada e objetos deixados por terceiros como garantia para aquisição de drogas
.

Não há como reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) quando não preenchidos os requisitos legais, notadamente quando comprovada a dedicação do agente às atividades criminosas, evidenciada por seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, reconhecido inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, além da ausência do requisito da primariedade, em virtude de condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza” (TJMT, Apelação n. 0004246-93.2018.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 7 de julho de 2025; destaquei).

Por fim, os depoimentos prestados por agentes públicos que participaram das diligências — colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa — são harmônicos entre si e corroboram a versão de que o requerente integrava um grupo voltado à prática do tráfico de drogas, sendo responsável por parte da logística de distribuição.

Diante desse cenário, não há como acolher o pedido de desclassificação, pois as provas constantes dos autos demonstram, com segurança, que a conduta do requerente se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível reconhecer a figura do usuário de drogas como prevalente.

Outrossim, não há que se falar em incidência da minorante prevista no § 4o de referido dispositivo.

A norma em questão tem por escopo distinguir o traficante ocasional daquele que se dedica de forma reiterada à atividade criminosa, exigindo, para sua incidência, o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades delituosas e não integração a organização criminosa.

Embora o requerente ostente primariedade formal, os demais requisitos não se encontram satisfeitos. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, ambos praticados em contexto de atuação conjunta com outros agentes, revela um padrão de conduta incompatível com a figura do traficante eventual. A atuação do requerente não se restringiu à guarda ou posse de substâncias ilícitas, mas envolveu vigilância ativa sobre vítimas mantidas em cárcere, com vistas à cobrança de dívida vinculada ao desaparecimento de drogas e armamentos pertencentes a grupo criminoso.

Tal circunstância, por si só, afasta a possibilidade de enquadramento no perfil de agente não dedicado à criminalidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, que admitem a análise da conduta global do réu para aferição da dedicação a atividades ilícitas. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a condenação concomitante por outro delito, especialmente quando praticado em conexão com o tráfico, pode ser considerada como indicativo de habitualidade criminosa, obstando a aplicação do redutor.

A propósito, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No caso, a conclusão de que o Agravante se dedicava a atividades ilícitas não decorreu apenas da quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também das circunstâncias em que praticado o delito, com apreensão concomitante de duas armas de fogo e mais de trinta cartuchos; conjuntura que realmente denota não se tratar de Agente incipiente na lida delitiva do tráfico de drogas e, além disso, revela que a Jurisdição ordinária não incorreu em indevido bis in idem na dosimetria da pena
. A modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a minorante, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

2. A presença de circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena, justifica a imposição do regime inicial imediatamente mais gravoso (arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, ambos do Código Penal).

3. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.201.316/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22 de agosto de 2023; data da publicação: 30 de agosto de 2023; destaquei).

Portanto, diante da gravidade concreta dos fatos, da multiplicidade de infrações penais e da atuação coordenada com outros indivíduos em práticas típicas de agremiação criminosa, ainda que não formalmente reconhecida, conclui-se que o requerente não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Superadas as questões atinentes ao crime de tráfico de drogas, passo à análise dos pedidos concernentes à dosimetria da pena do delito de extorsão mediante sequestro qualificada.

Como mencionado, o requerente almeja, nesse particular, o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, da agravante do motivo torpe e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP.

Sem razão, contudo.

A culpabilidade, enquanto vetor judicial, deve ser analisada à luz da intensidade do dolo e da postura do agente diante do bem jurídico violado. No caso em exame, a conduta de Kauan revela grau acentuado de reprovabilidade, não apenas pela privação prolongada da liberdade das vítimas, mas também pelas ameaças reiteradas e pela coação psicológica exercida durante o período de cativeiro. Os autos demonstram que, embora não tenha sido o executor direto das agressões físicas, Kauan participou ativamente da vigilância das vítimas, contribuindo para a manutenção do estado de terror imposto, inclusive com ameaças de morte vinculadas à cobrança de dívida oriunda de atividades ilícitas.

Tal contexto evidencia uma atuação consciente e integrada a um plano criminoso, em que o requerente não apenas tolerou, mas reforçou a violência empregada contra os ofendidos, o que justifica plenamente a valoração desfavorável da culpabilidade, por refletir uma conduta que ultrapassa os limites do tipo penal em sua forma básica.

Afinal, a violência e a grave ameaça não integram o tipo penal, e, malgrado o requerente argumente que o § 1o do art. 159 do CP já qualifique a conduta quando a privação da liberdade da vítima ultrapassar 24 horas, na espécie, esse período foi sensivelmente superior, o que justifica, à luz do princípio da individualização da pena, o distanciamento da sanção basilar em relação à reprimenda mínima cominada.

Quanto à agravante prevista no art. 61, II, alínea “a”, do Código Penal, também não há razão para seu afastamento. A motivação do crime — cobrança de dívida relacionada ao desaparecimento de drogas e armamentos pertencentes a grupo criminoso — é, por sua natureza, absolutamente desprezível e socialmente repudiada. A escolha de submeter terceiros a sequestro e ameaça como forma de resolver pendências oriundas do tráfico de drogas revela um propósito torpe, alheio a qualquer justificativa legítima, e que deve ser reconhecido como circunstância agravante da pena.

Veja-se, nesse sentido, precedente da Corte Superior:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVO TORPE EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico não foi a prova exclusiva a amparar a condenação. Havia conexão da presente ação penal com outra de mesma natureza, com o compartilhamento de provas, tendo o magistrado concluído pela efetiva comprovação da participação da acusada na empreitada criminosa, destacando ser ela integrante do PCC.

2. Se as instâncias ordinárias, após exame do acervo probatório dos autos, entenderam suficientemente comprovada a autoria delitiva da paciente, o afastamento dessa conclusão para absolvê-la das imputações, implicaria em revolver todo o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus.

3. Desclassificação da conduta e reconhecimento da participação de menor importância que não foram alvo de cognição pela Corte estadual porque sequer foi suscitadas nas razões de apelação. Situação que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao afastar a pretensão absolutória da defesa, confirmou que a conduta dos apelantes se subsome ao tipo descrito no art. 159 do Código Penal.

4.
Motivo torpe é o motivo repugnante, adjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição repousa, assim, na moral média, no sentimento ético-social comum
.

5.
No presente caso, o motivo torpe foi adequadamente reconhecido pois o delito de extorsão mediante sequestro foi praticado em decorrência de desavenças relacionadas a dívidas oriundas do tráfico de drogas
.

6. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 794.432/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 19 de junho de 2023; data da publicação: 23 de junho de 2023; destaquei).

Portanto, diante da gravidade concreta da conduta, da motivação abjeta e da participação ativa de Kauan na dinâmica criminosa, não há elementos que autorizem a exclusão da valoração negativa da culpabilidade nem da agravante do motivo torpe. As penas impostas, nesse aspecto, mostram-se adequadas e proporcionais à conduta praticada.

No que tange ao pedido de reconhecimento da minorante da participação de menor importância, entendo que tal pretensão não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

É sabido que, em situações de concurso de agentes, a distinção entre autor e partícipe pode ser aferida tanto pela execução direta da conduta típica quanto pelo grau de influência sobre o resultado delituoso. Embora o Código Penal adote a teoria objetivo-formal, que define como autor aquele que realiza o verbo núcleo do tipo penal, a jurisprudência e doutrina contemporâneas também reconhecem a teoria do domínio do fato, segundo a qual o controle sobre a ação e sua dinâmica é igualmente relevante para a caracterização da autoria.

No caso em análise, os depoimentos prestados pelas vítimas indicam que Kauan não apenas participou da empreitada criminosa, como desempenhou papel ativo e estratégico na manutenção do cativeiro. Foi ele quem, segundo os relatos, realizava chamadas de vídeo com o indivíduo identificado como “chefe”, por meio das quais eram transmitidas as ordens relativas à cobrança da dívida e às ameaças que deveriam ser dirigidas aos ofendidos. Além disso, sua presença constante no imóvel e sua função de vigilância direta sobre as vítimas demonstram envolvimento substancial na execução do delito.

A atuação de Kauan, portanto, não se limitou a um auxílio periférico ou eventual. Ao contrário, ele integrou o núcleo operacional da conduta criminosa, sendo responsável por assegurar o confinamento das vítimas e por intermediar as comunicações com os demais membros do grupo criminoso, o que foi determinante para a consumação do crime.

Nesse contexto, não é possível reconhecer a participação de menor importância, pois sua conduta foi essencial à manutenção da situação de sequestro e à perpetuação das ameaças que caracterizaram o delito. A função de “comunicador” entre os executores e o suposto líder da organização criminosa, longe de ser irrelevante, representa um elo fundamental na estrutura de comando e execução do chamado “salve”, conforme reconhecido no curso regular da ação penal e no julgamento do apelo.

Finalmente, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento do concurso formal (art. 70,
caput
, do CP) entre os delitos de tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro qualificada, é evidente a improcedência da pretensão, na medida em que se trata de condutas autônomas, bem delineadas e cometidas com diversidade de desígnios, daí por que se revela acertada a aplicação da regra do cúmulo material, nos termos do art. 69,
caput
, do CP.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025